Tribunal: TJMT
Processo: 0004674-61.2016.8.11.0007
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004674-61.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SERGIO LUIS VIANA - CPF: 878.656.531-15 (APELANTE), EVAN MARCELITO ZUPELLI - CPF: 749.743.861-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004674-61.2016.8.11.0007

APELANTE: SERGIO LUIS VIANA, EVAN MARCELITO ZUPELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP] –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA REJEITADA
– INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – SOBERANIA DO JÚRI POPULAR – ACOLHIMENTO DE VERSÃO SUSTENTADA PELAS PROVAS COLETADAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – EXASPERAÇÃO INIDÔNEA DAS PENAS FIXADAS – REDIMENSIONAMENTO – POSSIBILIDADE –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

As nulidades do julgamento em plenário deverão ser arguidas imediatamente após ocorrerem, sob pena de preclusão. Exegese do art. 571, VIII, do CPP. Precedentes.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, opta por uma delas.

A invocação de fundamentos genéricos para desvalorar as circunstâncias judiciais [art. 59, CP] autoriza o redimensionamento da pena-base.

A utilização de fração superior a 1/6 [um sexto] para agravar a pena na etapa intermediária exige fundamentação concreta. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004674-61.2016.8.11.0007

APELANTE: SERGIO LUIS VIANA, EVAN MARCELITO ZUPELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação aviados pela Defensoria Pública em favor de SÉRGIO LUÍS VIANA e EVAN MARCELITO ZUPELLI, ambos condenados pelo Tribunal do Júri da Comarca de Alta Floresta pelo crime de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, I e IV, do CP], com a fixação de indenização mínima no valor de R$ 50.000,00 [cinquenta mil reais].

SÉRGIO foi condenado, ainda, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [art. 16 da Lei n. 10.826/2003] e apenado com 30 [trinta] anos de reclusão e pagamento de 500 [quinhentos] dias-multa. EVAN foi apenado com 25 [vinte e cinco] anos de reclusão.

Sustentam, em preliminar, a nulidade do julgamento, ao argumento de que teriam sido levados a plenário trajando o uniforme do sistema penitenciário, o que, no seu entender, ofende os princípios da legalidade e da plenitude da defesa.

No mérito, pedem a anulação do julgamento, aduzindo que a decisão do júri popular foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requerem o redimensionamento da pena fixada pelo Juiz Presidente do Júri.

Contrarrazões pelo desprovimento de ambos os apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo parcial provimento dos apelos, para:
a)
redimensionar a pena-base aplicada aos apelantes;
b)
reduzir o
quantum
da fração de aumento de pena decorrente da agravante da reincidência;
c)
reconhecer a confissão espontânea de SÉRGIO em relação ao crime de posse ilegal de arma de uso restrito, compensando-a com a reincidência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004674-61.2016.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO

A Defensoria Pública sustenta que foram fornecidas roupas comuns aos réus, a fim de que fossem submetidos a julgamento popular sem o uniforme do sistema prisional.

Relata que o Juiz Presidente do Júri, ao vê-los adentrarem em plenário sem os uniformes do sistema prisional, prolatou a seguinte decisão:

“Considerando que os réus adentraram no Plenário do Júri com vestimentas diversas das fornecidas pela Cadeia Pública e, tendo em vista que o Juiz Presidente não foi informado previamente quanto à probabilidade de troca de vestimentas, determino a expedição de ofício ao Diretor da Cadeia Pública local, bem como à SEJUDH, solicitando informações e esclarecimentos quanto a tal atitude discricionária do sistema penitenciário”.

Informa que a sessão se alongou para o dia seguinte, quando
“os acusados retornaram a plenário na terça-feira com o uniforme do sistema prisional, por orientação explícita do Exmo. Magistrado”
, razão pela qual, invocando precedentes desta Corte, pede seja declarada a nulidade do julgamento
“tendo em vista que os acusados foram obrigados a fazer uso de uniformes do sistema prisional, não lhes sendo facultado o uso de vestes próprias, em afronta aos princípios da (a) legalidade e (b) da plenitude de defesa”
.

Inicialmente, verifico que o
artigo 571, VIII, do CPP
, estabelece que
as nulidades do julgamento em plenário deverão ser arguidas imediatamente após ocorrerem
, e
não há nenhum registro na ata de julgamento de que os réus tenham comparecido em plenário trajando o uniforme do sistema penitenciário
, de modo que a questão está preclusa. Nesse sentido:

[...] na forma do artigo 571, inciso VIII, do CPP,
nos crimes dolosos contra a vida, a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer, devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão
. Na espécie, consoante asseverado pela Corte local, a alegação atinente a eventuais irregularidades não constou na ata de julgamento, operando-se a preclusão quanto à matéria, por não ter sido impugnada no momento processual oportuno. Precedentes. [...]
[AgRg no AREsp n. 2.016.489/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022].

[...] 1. Nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal,
as eivas em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão
. [...]
[HC 535.530/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 16/12/2019].

[...] 1. Consoante preceitua o art. 571, inciso VIII, do CPP,
as nulidades ocorridas em plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento próprio, ou seja, logo depois de ocorrerem, e registradas na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão
(precedentes), o que não ocorreu na hipótese. [...] [AgInt no REsp 1374985/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 26/02/2018].

Destaco que não é possível vê-los com tais vestes nos registros audiovisuais, uma vez que ambos foram interrogados no primeiro dia de julgamento, quando trajavam roupas comuns e estavam sem algemas
.

Nas gravações dos debates, que ocorreram no segundo dia do júri, o ângulo da câmera não permitiu visualizar EVAN, sendo certo que SÉRGIO trajava camiseta branca, que não é possível identificar se é uniforme do sistema prisional ou traje civil.

Portanto, além da preclusão ocorrida, não há prova nos autos de que SÉRGIO e EVAN tenham sido levados a plenário, no segundo dia de julgamento, com o referido uniforme utilizado no cárcere, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

O Ministério Público denunciou SÉRGIO LUÍS VIANA, EVAN MARCELITO ZUPELLI e RAIMUNDO NONATO GOMES pelos seguintes fatos:

“
FATO 1: homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, CP)

No dia 27/06/2016, por volta das 20h30, na fazenda Nova Vida, Comunidade Novo Horizonte, Zona Rural de Alta Floresta, os denunciados, previamente ajustados e imbuídos de inequívoco ‘animus necandi’, mediante paga e recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram a vítima RUBENS MORENO RUBIO JÚNIOR.

FATO 2: porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03)

No dia 28/06/2016, por volta das 16h50, o denunciado SÉRGIO LUÍS VIANA, consciente e dolosamente, possuiu e manteve sob sua guarda arma de fogo tipo pistola, calibre 9mm, de uso restrito, além de 14 cartuchos de munição calibre nominal 9mm intactos, sem autorização legal”.

No boletim de ocorrência, registrado por LUCAS EMANUEL MORENO VENDRAME, consta a seguinte narrativa:

“Que por volta das 20h30 deslocou-se, juntamente com a vítima e a testemunha, até sua residência, localizada na MT 208, KM 132, Fazenda Nova Vida. Que a vítima desceu de seu veículo para abrir a porteira e foi atingida por três disparos de arma de fogo, porém a testemunha relatou que não conseguiu visualizar o suspeito, pois o mesmo estava encoberto pela vegetação. Ato contínuo, a testemunha deslocou até o quartel da Polícia Militar e relatou o fato. Esta GUPM foi até o local, constatou a veracidade do fato e informou a Polícia Judiciária Civil, que acionou a POLITEC. Após a chegada de ambos, foi deixado o local aos cuidados dos mesmos”.

Com base em relatório do Núcleo de Inteligência, que havia recebido informações compartilhadas de uma investigação em curso na cidade de Guarantã do Norte, na qual SÉRGIO era alvo de interceptação telefônica e de dados, ele foi preso horas após o delito, quando se preparava para deixar Alta Floresta, portando uma arma de fogo de uso restrito, uma pistola 9mm.

Às
12h34
do dia 28/06/2016, SÉRGIO
prestou declarações
à autoridade policial:

“Que conhece a pessoa de EVAN MARCELITO ZUPELLI, vulgo CELITO ou PARAGUAI, há 40 dias; que no dia 22/06/2016 falou por telefone, no aplicativo WhatsApp, com PARAGUAI; que naquela oportunidade PARAGUAI lhe avisou que as pessoas conhecidas como IRMÃOS CATINGA estariam vindo para Alta Floresta para matarem a pessoa de RUBENS MORENO RÚBIO; que PARAGUAI teria lhe dito que ia ajudar os meninos e que sairiam de área após o crime; que PARAGUAI teria lhe dito que matariam RUBENS devido a um rolo de terras no município de Novo Mundo; que perguntado porque PARAGUAI teria lhe dito tais coisas, já que lhe conhecia apenas há 40 dias, disse que PARAGUAI lhe falou isso normalmente, como um amigo; que perguntado se tem alguma participação no crime, respondeu que não tem nenhuma participação, que só ficou sabendo que o crime iria ocorrer pelo seu amigo PARAGUAI; que perguntado sobre a arma que estava em sua posse, respondeu que comprou há seis meses de uma pessoa conhecida por MARANHÃO, moradora do Estado do Pará; que perguntado o que teria vindo fazer nessa cidade de Alta Floresta, disse que veio corretar uma propriedade rural”.

Em razão dessas declarações, o Delegado de Polícia representou pela prisão temporária de SÉRGIO E EVAN MARCELITO, naquela mesma data, o que foi deferido pelo juízo singular, e ambos os mandados de prisão cumpridos na mesma data.

Interrogado
às
19h48
em 28/06/2016, SÉRGIO respondeu:

“Que o interrogando comprou a pistola 9mm apreendida na cidade de Novo Progresso/MT há aproximadamente seis meses; que pagou a quantia de R$ 5.000,00; que comprou a pistola de uma pessoa conhecida como MARANHÃO; que conheceu MARANHÃO quando foi trabalhar naquela cidade, fazendo extração de madeira; que MARANHÃO trabalhava como garimpeiro e o interrogando manteve contato com ele apenas na data da compra da arma; que o interrogando já foi preso anteriormente na cidade de Guarantã do Norte pelo crime de porte ilegal de arma; que quando foi preso o interrogando estava portando um revólver calibre .38; que naquela ocasião estava acontecendo uma invasão de terra na fazenda onde iria trabalhar; que a pistola que foi apreendida nesta data o interrogando comprou ela apenas para sua segurança, pois Guarantã do Norte é uma cidade muito violenta; que na data de hoje foi abordado pelos policiais em frente de sua quitinete, os quais perguntaram se o interrogando possuía alguma arma de fogo em sua residência; que o interrogando afirmou que possuía uma arma de fogo, explicou que era uma pistola e que ela estava dentro de uma bolsa, ao lado da cama; que entregou as chaves aos policiais e os acompanhou até o quarto; que os policiais pegaram a pistola que estava dentro da bolsa; que a pistola estava municiada com 14 munições; que tem conhecimento que a pistola 9mm ‘corta muito e que tem poder de fogo ofensivo com impacto mais forte’; que já efetuou disparos com essa pistola apenas para treinamento; que quando comprou a pistola ela veio com 15 munições; que posteriormente o interrogando adquiriu mais munição de um homem que traz do Paraguai; que não tem conhecimento com o homem, apenas que ele mora em Guarantã do Norte e que traz do Paraguai; que quando compra, paga o valor de R$ 10,00; que os policiais perguntaram ao interrogando se conhecia o dr. RUBENS, advogado que tinha sido morto na noite de ontem; que
o interrogando não sabia que o advogado havia sido morto, mas tinha conhecimento que iriam matar ele; que o interrogando é amigo de CELITO, o qual é conhecido como PARAGUAI
;
que PARAGUAI, na semana passada, disse ao interrogando que ‘os meninos iriam vir para matar ele’, se referindo ao dr. RUBENS; que os ‘meninos’ citados por PARAGUAI são os IRMÃOS CATINGA, de Novo Mundo; que o advogado tinha pisado na bola com eles num rolo de terra
; que PARAGUAI tem relacionamento com os IRMÃOS CATINGA; que as pessoas conhecida como IRMÃOS CATINGA são conhecidos na região de Novo Mundo, pois eles são envolvidos com grilagem de terras;
que PARAGUAI presta serviços para os IRMÃOS CATINGA
; que o interrogando nunca trabalhou para eles; que conhece os IRMÃOS CATINGA apenas de nome, pois são muito falados na região; que lhe pertence o celular SAMSUNG, cor prata, que foi apreendido pelos Policiais quando foi preso por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito em Alta Floresta; que o número do celular é (66)99926-4259; que o chip foi registrado em nome de sua esposa, ADRIANA PAULINA DA SILVA; que tem esse aparelho há aproximadamente seis meses; que PARAGUAI tem o número do telefone do interrogando e sempre que quer conversar ele disca para esse número ou manda uma mensagem de áudio pelo WhatsApp; que o interrogando tem o número do celular de PARAGUAI gravado na memória de seu telefone;
que conhece PARAGUAI há aproximadamente seis meses
; que veio para Alta Floresta comprar um pedaço de terra de propriedade de um homem chamado RICARDO GUERRA; que está em Alta Floresta há aproximadamente quarenta dias; que está vivendo de fazer corretagem, na venda de carros, motos e fazendas; que não possui conta em bancos; que não vendeu nenhuma fazenda em Alta Floresta; que também não vendeu nenhum veículo em Alta Floresta; que estava se sustentando e à sua família com o dinheiro que tinha guardado; que pagava na quitinete que morava o aluguel de R$ 500,00/;
que ontem chegou em casa por volta das 23h00, pois estava em ‘vários cabarés’ na cidade; que saiu de casa por volta das 19h00, pois estava jogando baralho com o sr. JOSÉ RIBEIRO, que é dono de um bar, próximo ao local que reside; que começou a jogar baralho por volta das 16h00, saindo somente por volta das 19h00, quando foi para o cabaré na rua F; que não sabe informar o nome da proprietária do referido bar
; que na data de ontem não teve nenhum contato com PARAGUAI, nem pessoalmente, nem por telefone; que ontem estava circulando com sua motocicleta;
que a motocicleta XTZ vermelha lhe pertence
; que quando foi preso trazia consigo a quantia aproximada de R$ 412,00; que esse dinheiro foi sacado ontem, da conta de sua enteada, KAUANY DA SILVA LIMA; que a conta da enteada é no Banco Bradesco e quando viaja o interrogando usa o cartão dela;
que na referida conta não tem mais nenhum dinheiro, pois o interrogando retirou tudo ontem à noite
; que não possui o número dos telefones dos IRMÃOS CATINGA; que viu no momento em que os policiais abordaram CELITO no bairro Jardim Primavera; que o celular preto apresentado pelo Delegado realmente pertence a CELITO ou PARAGUAI; que não sabe o número de telefone de PARAGUAI ‘de cabeça’, mas tem o referido número na memória do seu celular”.

No dia 06/07/2016, WALDEMIR IZAIAS LOPES foi ouvido na fase inquisitiva:

“Que é proprietário de quitinetes localizadas no endereço acima; que o depoente alugou a quitinete nº 5 para duas pessoas, o sr. SÉRGIO LUÍS VIANA, conhecido como PARANÁ, e outro, conhecido como POLACO; que PARANÁ e POLACO alugaram a quitinete por vinte dias, pelo valor de R$ 300,00; que PARANÁ e POLACO estavam acompanhados de duas mulheres; que não conhece as mulheres que acompanhavam seus inquilinos; que as duas mulheres comentaram que eram da cidade de Guarantã do Norte; que uma das mulheres era a esposa de PARANÁ e o nome dela era ADRIANA; que o depoente reconhece a fotografia de ADRIANA PAULINA DA SILVA como sendo a esposa do PARANÁ; que é a mesma pessoa que o Delegado de Polícia mostrou a fotografia na Carteira de Habilitação; que POLACO saiu na semana anterior ao vencimento e PARANÁ continuou; que eles disseram ao depoente que eram corretores de terra;
que a data de vencimento referente aos vinte dias terminaria na sexta-feira, dia 24 de junho; que PARANÁ resolveu ficar por mais quatro dias e realugou a quitinete até terça-feira
; que na terça-feira os policiais foram até à quitinete por volta das 9h00 e levaram o PARANÁ;
que quando os policiais chegaram, PARANÁ já estava se preparando para ir embora
; que na segunda-feira presenciou o momento em que PARANÁ saiu da quitinete;
que PARANÁ saiu juntamente com um rapaz conhecido como MARANHÃO, por volta das 19h00 do dia 27/06/2016, segunda-feira
; [...]
que PARANÁ disse que estava indo para o CTG e o depoente estranhou, chegando a comentar com sua nora: ‘CTG dia de segunda-feira! Não tem como uai, porque não abre’; que o depoente tem conhecimento que o Clube CTG não abre dia de segunda-feira
; que MARANHÃO pode ser encontrado no Bar RI, vizinho ao lado das quitinetes; que não sabe informar onde MARANHÃO mora, mas sabe que ele pode ser encontrado no Bar RI, do JOSÉ RIBEIRO; que o depoente lembra que,
na madrugada de segunda para terça, os cachorros começaram a latir e o depoente viu a motocicleta XTZ vermelha entrando e viu o PARANÁ descendo e entrando na quitinete; que
o dia já estava amanhecendo quando PARANÁ entrou
; que
por algumas vezes viu uma pessoa ‘morena, baixa, troncudinho, de cabelo liso’ ir na quitinete visitar eles; que o PARANÁ disse que se chamava PARAGUAI
; que quando PARANÁ e POLACO foram morar na quitinete eles andavam numa motocicleta LANDER, de cor ‘verde azulada’; que passado algum tempo PARANÁ apareceu com a motocicleta XTZ vermelha; que o depoente reconheceu a fotografia de ANTONIO CARLOS DE SIQUEIRA como sendo POLACO, a pessoa que alugou a quitinete juntamente com PARANÁ; que ao serem mostradas algumas fotografias,
o depoente reconheceu EVAN MARCELITO ZUPELLI, conhecido como CELITO, o qual frequentava a quitinete de PARANÁ e POLACO, o qual lhe foi dito que se chamava PARAGUAI
; que
todas as vezes que PARAGUAI chegava era no horário noturno, eles entravam, conversaram e PARAGUAI ia embora
; que reconheceu nesta delegacia as duas motocicletas, que lhe foram apresentadas como sendo as motocicletas utilizadas por PARANÁ e POLACO; que a motocicleta XTZ 250 LANDER, cor verde metálica com faixas azuis, placa OBF-2932 (Peixoto de Azevedo/MT) foi a motocicleta inicialmente utilizada e a motocicleta XTZ, de cor vermelha, placa NJK-5625 (Alta Floresta/MT) foi a moto utilizada posteriormente, e também a motocicleta que PARANÁ chegou na quitinete na madrugada de terça-feira, 28/06/2016; que inclusive jogou sinuca várias vezes junto com POLACO no Bar do RIBEIRO; que inclusive POLACO usava o mesmo óculos que está usando na fotografia que lhe foi apresentada”.

NILZA RIBEIRO TABORDA declarou à autoridade policial:

“Que a depoente é proprietária do Hotel Londres, localizado na Rua Euclides da Cunha, nº 109, Setor J, em frente ao terminal rodoviário, nesta cidade; que reconheceu as fotografias de SÉRGIO LUÍS VIANA e ANTONIO CARLOS DE SIQUEIRA como sendo os mesmos que alugaram um quarto no hotel da depoente, no período compreendido entre 21/05/2016 até 31/05/2016; que eles disseram que moravam na região de Guarantã do Norte e que vinham pela balsa; que se diziam corretores de terras e que vendiam fazenda; que nesse período as melhores de ambos vieram e ficaram com os mesmos e foram embora no outro dia; que as mulheres vieram e foram embora de motocicleta; que a mulher de SÉRGIO aparenta ter 35 anos, é morena clara, aproximadamente 1,60m; que a mulher de ANTONIO tinha completado naqueles dias 18 anos, é morena clara, estatura mediana, magra, cabelo escuro”.

NILZA apresentou o livro de registro de hóspedes, que foi fotocopiado e acostado aos autos do inquérito policial, onde consta o registro da hospedagem no seu estabelecimento.

SOLANGE CEZÁRIO LEITE foi ouvida e relatou o seguinte:

“Que atualmente está trabalhando com o Vereador REINALDO DE SOUZA; que a depoente esclarece que conhece a pessoa de EVAN MARCELITO ZUPELLI, popularmente conhecido como PARAGUAI;
que PARAGUAI costumava fazer churrasco na casa da depoente
, tendo em vista que reside somente com sua filha; que a depoente reside em uma casa localizada no bairro Jardim Primavera; que PARAGUAI também residia em uma casa no Jardim Primavera;
que em um dos churrascos realizados na casa da depoente,
PARAGUAI levou dois amigos dele, sendo que um se chamava SÉRGIO LUÍS VIANA, conhecido pelas alcunhas de GORDO e PARANÁ, e o outro era conhecido como POLAQUINHO
; que não sabe dizer o nome de POLAQUINHO, pois somente o via no dia em que ele foi com PARAGUAI na sua residência; que
nesse dia
PARAGUAI chegou na casa da depoente com uma motocicleta de cor vermelha, enquanto que GORDO e POLAQUINHO chegaram em uma motocicleta de cor verde
; que após o churrasco, a depoente não viu mais o GORDO e o POLAQUINHO; que esclarece que não tem amizade com POLAQUINHO e GORDO, pois somente teve contato com eles no dia do churrasco”.

DAIANE DA SILVA, filha de SOLANGE, disse que
“conhece EVAN MARCELITO ZUPELLI, conhecido como PARAGUAI, o qual é amigo do ex-padrasto da depoente; que
PARAGUAI dizia que trabalhava com ‘rolo de terra’
; que quando PARAGUAI estava na cidade, ele frequentava a casa da depoente; que PARAGUAI também é conhecido como CELITO, pois já viu outras pessoas chamando ele por esse nome; que reconhece as fotografias de SÉRGIO LUÍS VIANA e ANTONIO CARLOS DE SIQUEIRA;
que a depoente conheceu SÉRGIO pelos apelidos de GORDO e PARANÁ, e ANTONIO CARLOS pelo apelido de POLAQUINHO
; que
por duas ocasiões eles foram juntos, na casa da depoente, quando de um churrasco; que em outra ocasião, PARAGUAI levou o PARANÁ para almoçar
; que a depoente lembra que o churrasco foi nesse ano, no mês de maio, no sábado de EXPOALTA; que PARAGUAI é uma pessoa muito reservada e não gosta de festas e nem de aglomeração de pessoas; que a depoente, após a exposição, viu POLAQUINHO e PARANÁ no Clube Lagoa da Mata e também no antigo Ula Ula; que PARANÁ e POLAQUINHO disseram que estavam ficando num hotel, mas a depoente não sabe dizer qual; que eles estavam aqui a trabalho e logo iriam embora; que
PARAGUAI usava uma motocicleta Honda Bros de cor preta, trocou por uma meio alaranjada e depois começou a usar uma XTZ vermelha; que PARANÁ e POLAQUINHO andavam com uma LANDER verde e preta
; que reconheceu as motocicletas XTZ vemelha, placa NJK-5626, e XTZ LANDER verde/preta, placa OBF-2932, como sendo as motocicletas citadas”
.

LUCAS EMANUEL MORENO VENDRAME, sobrinho da vítima, foi auscultado na fase investigativa, em 25/07/2016:

“Que na data dos fatos trouxe seu pai, PEDRO LUÍS VENDRAME, e seu tio, RUBENS MORENO RUBIO JÚNIOR, para Alta Floresta, por volta das 15h00; que deixou seu tio no fórum da cidade e ficou junto com seu pai; que juntamente com seu pai resolveram alguns problemas na cidade e retornaram para a fazenda; que ligou para seu tio, informando que estava retornando para a fazenda por volta das 17h00; que
seu tio informou que não iria para a fazenda, pois tinha uma reunião com o pessoal dos ‘sem terra’ das 19h00 às 21h00
; que quando chegou na fazenda com seu pai, trocou de roupa e foi cuidar dos animais; que por volta das 18h20 veio trazer sua mãe, SIMONE MORENO RUBIO VENDRAME, para uma reunião na escola que trabalha; que deixou sua mãe na escola e foi visitar algumas pessoas, até que a reunião de sua mãe terminasse; que por volta das 19h30 encontrou com sua mãe em uma sorveteria e entrou em contato com seu tio, para ver se ele retornaria com eles; que seu tio informou que a reunião ainda não havia acabado e demoraria aproximadamente uma hora;
que por volta das 20h30 pegou seu tio na reunião em que ele estava
;
que vieram direto para a fazenda; que no carro estava o depoente, seu tio e sua mãe
; que sua mãe vinha no banco do carona, na frente, e
seu tio no banco traseiro, do lado do motorista
; que
quando se aproximaram da fazenda, seu tio desceu para abrir o portão
; que nesse momento
o depoente escutou um estampido, característico de tiro de espingarda; que quando escutou o barulho semelhante a um tiro de espingarda, não percebeu que seu tio havia sido atingido; que posteriormente escutou mais dois estampidos ‘secos’, semelhantes a disparo de pistola ou revólver; que neste momento percebeu que os disparos atingiram as costas de seu tio; que seu tio foi atingido quando estava levantando as mãos para abrir o portão
; que viu uma ‘mancha de sangue’ nas costas de seu tio e, nesse momento, percebeu que ele havia caído, inclusive manchando o carro de sangue; que
sua mãe ficou desesperada e o depoente deu marcha ré no carro e correu até a rodovia
; que
entrou em contato com a polícia militar e foi direto para o batalhão, pois temia estar sendo seguido; que retornou com os policiais militares e encontraram seu tio, estirado no chão, sem vida; que seu tio foi alvejado em uma emboscada e não teve chance de se defender
; que
há algum tempo já escutavam os cachorros latirem, indicando a presença de estranhos no pasto da fazenda
; que próximo ao local em que seu tio foi atingido, tem uma casa, que moravam dois rapazes que arrendaram a fazenda para plantar maracujá; que na referida casa às vezes ficam duas motocicletas e um carro estacionados; que as motocicletas e o carro pertencem às pessoas que trabalham no arrendamento; que seu tio, no início do mês de junho, fez uma viagem para a cidade de Novo Mundo; que
ultimamente seu tio só andava acompanhado dos familiares e não vinha sozinho para Alta Floresta
; que
andou na fazenda e viu as marcas deixadas por quem efetuou os disparos que atingiram seu tio; que acredita que não foi a primeira vez que essas pessoas tenham ido na fazenda
; que não conhece nenhum dos suspeitos da morte de seu tio; que
o pasto da fazenda é muito alto e, com escuridão, não foi possível ver nada do ocorrido
; que seu tio foi atingido justamente quando levantou as mãos para abrir o portão e tirar a corrente; que
após os fatos, tomou conhecimento que seu tio foi perseguido em Alta floresta, dias antes de morrer
; que ouviu comentários que seu tio esteve, na data dos fatos, no Posto ITAOCA, acompanhado de uma pessoa”.

PEDRO LUÍS VENDRAME, cunhado da vítima, narrou que
“RUBENS não comentou que estava sendo ameaçado, mas andava estranho;
que posteriormente à morte de RUBENS, o declarante soube que já haviam tentado matar ele na rua C, uns quinze dias antes, e que RUBENS chamou a polícia
; que
a polícia já havia levado ele umas três vezes em casa
; que RUBENS advogou para os ‘sem terra’ por uns dois anos, mas do começo do ano para cá, após a reintegração de posse da Fazenda Recanto, ele não estava mais trabalhando para eles; que LUCAS pegou RUBENS na praça do avião e foi direto para a fazenda; que
as pessoas que mataram RUBENS já estavam lá, no local, esperando por ele, de emboscada
; que
lá na fazenda pega sinal de todas as operadoras (OI, VIVO, TIM e CLARO)
”.

Diante dos novos fatos apurados,
SÉRGIO foi interrogado mais uma vez, em
25/07/2016
,
na presença de seu advogado
,
verbis
:

“Que foi preso pela posse ilegal de arma de fogo de uso restrito; que a referida arma estava em uma quitinete que o interrogando alugou na cidade de Alta Floresta; que o proprietário da quitinete é conhecido como DANTE; que alugou a quitinete por aproximadamente trinta dias; que alugou a quitinete por R$ 500,00 por mês; que pagou o aluguel adiantado;
que no início da locação morou junto com um amigo, conhecido como POLACO; que POLACO é seu conhecido e conheceu POLACO na cidade de Guarantã do Norte; que conheceu POLACO em um bar
; que veio com POLACO junto da cidade de Guarantã do Norte; que foi o interrogando quem convidou POLACO para virem para Alta Floresta;
que vieram para negociar umas terras
; que as terras pertenciam ao senhor RICARDO GUERRA; que antes de morar na referida quitinete, ficaram alguns dias no Hotel Londres;
que foi o interrogando quem pagou o aluguel da quitinete; que quem pagou as diárias no Hotel Londres também foi o interrogando
; que conhece POLACO por volta de sete meses; que não sabe informar o nome de POLACO; que tem conhecimento que POLACO tem esposa; que conhece a esposa de POLACO de vista; que um dia passou e viu a esposa de POLACO na casa dele e outras vezes na cidade de Guarantã do Norte; que não viu a esposa de POLACO em Alta Floresta; que POLACO mora no Jardim Vitória, próximo à Igreja Assembleia de Deus, em Guarantã do Norte; que não sabe o telefone de POLACO ‘de cor’, mas na agenda de seu telefone tem o número de POLACO registrado;
que quando foi preso, POLACO já havia ido embora há aproximadamente quinze dias
; que quando vieram para Alta Floresta, vieram numa motocicleta Honda Bros, cor preta, que pertence a POLACO; que
POLACO trabalha em fazendas, como vaqueiro
; que algumas vezes falou com POLACO no WhatsApp; que convive maritalmente com ADRIANA PAULINO; que sua esposa algumas vezes esteve em Alta Floresta para lhe visitar, algumas vezes no hotel e na quitinete; que veio uma namorada de POLACO, conhecida como NEGUINHA, visitar ele; que uma vez NEGUINHA veio sozinha e outra vez acompanhada de sua esposa; que sua esposa e NEGUINHA vieram em uma motocicleta Honda Titan, que sua mulher pegou emprestada; que POLACO é a mesma pessoa que o delegado apresentou a fotografia;
que não conheceu nenhuma pessoa conhecida como MARANHÃO em Alta Floresta
; que se recorda que tem ‘um pessoal’, um rapaz que tem o apelido de MARANHÃO, que trabalha no garimpo;
que conheceu MARANHÃO no bar que fica ao lado da quitinete que alugou
; que MARANHÃO é o mesmo que foi conduzido para a delegacia no dia em que o interrogando foi preso;
que nunca tirou nenhuma fotografia com MARANHÃO
; que
JOSÉ RIBEIRO é o dono do bar onde o interrogando conheceu o rapaz de apelido MARANHÃO; que MARANHÃO também é conhecido pelo apelido de GORDINHO
; que se recorda apenas que,
no dia 27, de noite, estava em um ‘cabaré’ na Rua F, que fica do lado direito de quem desce, e tem as portas vermelhas; que saiu do cabaré por volta das 20h00 e passou no Banco Bradesco para retirar dinheiro; que retirou o dinheiro com o cartão que era da sua enteada, KAUANY; que o interrogando estava com a motocicleta XTZ, cor vermelha, quando, no dia 27/06/2016, passou no banco para retirar dinheiro; que do cabaré até o banco levou cerca de cinco minutos; que após sair do banco, passou em um cabaré, conhecido como Bar da Boa, permanecendo até, no máximo, 22h00; que de lá foi direito para outro bar, na rua Palmas; que após sair do referido bar, chegou em casa antes da meia-noite
; que
durante todo o percurso, desde quando saiu do bar de JOSÉ RIBEIRO, estava com o GORDINHO, que também é conhecido como MARANHÃO
; que quando MARANHÃO vem do garimpo fica na casa do senhor JOSÉ RIBEIRO; que conheceu PARAGUAI na cidade de Alta Floresta; que PARAGUAI é a mesma pessoa que o delegado mostrou a fotografia; que não sabe informar se PARAGUAI conheceu POLACO; que PARAGUAI esteve no Hotel Londres, conversando com o interrogando e POLACO; que a conversa se deu em frente ao hotel; que foi a única vez que POLACO e PARAGUAI se encontraram na presença do interrogando; que
é mentirosa a declaração que deu no dia 28/06/2016, na delegacia de Alta Floresta, quando afirmou que PARAGUAI lhe avisou que as pessoas conhecidas como IRMÃOS CATINGA ‘estariam vindo para Alta Floresta matarem o dr. RUBENS’; que também mentiu quando declarou ter conhecimento ‘de um rolo de terras que acontecia no município de Novo Mundo’
; que
a motocicleta que estava com o interrogando quando foi apreendido pertencia a CELITO/PARAGUAI; que estava com o referido veículo há aproximadamente quinze dias
; que a referida motocicleta pertencente a CELITO é a mesma que o interrogando utilizou para ir ao banco e aos cabarés, acompanhado de GORDINHO/MARANHÃO; que conheceu MARANHÃO quando mudou; que já foi duas vezes na casa em que CELITO fica de passagem; que já viu, em outras oportunidades, uma motocicleta LANDER preta/verde quase azulado, pertencente a CELITO; que é a mesma que se encontra apreendida na delegacia; que quando saiu com GORDINHO/MARANHÃO, a arma que foi apreendida pelos policiais, no outro dia, estava dentro de sua bolsa, em uma quitinete; que quando foi preso em seu aparelho celular havia dois chips, um da operadora VIVO, outro da TIM; que o número (66)99626-4259 pertence à operadora VIVO; que o número da operadora TIM é (66)98110-1943; que tanto falou pelo WhatsApp e por telefonema normal com CELITO e com POLACO; que utilizava o chip da VIVO; que no chip da TIM não tinha serviço de WhatsApp, considerando que era usado só pra falar com sua família; que
iria embora de Alta Floresta no outro dia porque estava vencendo o aluguel da quitinete
; que
em todo o período em que esteve em Alta Floresta não conseguiu concretizar nenhuma venda de imóvel ou veículo
; que estava utilizando para sua mantença um resto de dinheiro que tinha; que
POLACO também não conseguiu efetuar nenhuma venda de imóvel ou de veículo em Alta Floresta
; que conhece, em Alta Floresta, uma pessoa conhecida como SOLANGE, pois esteve na casa dela algumas vezes; que uma vez esteve o interrogando e PARAGUAI, e outra vez o interrogando e POLACO; que foi na casa de SOLANGE ‘assar uma carne’, tanto com PARAGUAI e POLACO; que nunca estiveram junto, na casa de SOLANGE, o interrogando, PARAGUAI e POLACO; que conhece DAIANE DA SILVA e sabe que ela é filha de SOLANGE; que NEGUINHA também ficou na quitinete com POLACO; que
também mentiu quando disse em termo de interrogatório que ‘os meninos iriam vir para matar ele’, se referindo ao dr. RUBENS; que também mentiu quando atribuiu a PARAGUAI e aos IRMÃOS CATINGA, de Novo Mundo, de serem eles os autores do homicídio investigado
; que
é verdade quando o interrogando declarou que PARAGUAI tem um relacionamento com os IRMÃOS CATINGA
; que
os IRMÃOS CATINGA são conhecidos na região de Novo Mundo e são envolvidos com grilagem de terra
; que
PARAGUAI presta serviços aos IRMÃOS CATINGA
; que PARAGUAI trabalha fazendo serviço normal de fazenda; que não sabe informar o telefone, o endereço ou o local onde podem ser encontrados os IRMÃOS CATINGA; que nunca viu CELITO junto com os IRMÃOS CATINGA; que
o último contato com PARAGUAI foi através do telefone celular, cinco dias antes de ser preso; que não se recorda se foi quem entrou em contato com PARAGUAI, ou se foi ele quem entrou em contato; que o contato foi feito através do aplicativo WhatsApp
; que quando POLACO foi embora, estava pilotando a mesma motocicleta em que vieram; que POLACO foi embora levando uma bolsa; que só estavam no momento em que POLACO foi embora o interrogando e os vizinhos da quitinete; que não sabe informar se sua esposa tinha amizade com a pessoa que visitava POLACO quando ele esteve com o interrogando em Alta Floresta; que o interrogando já conhecia anteriormente NEGUINHA; que não sabe informar o telefone da NEGUINHA; que conheceu NEGUINHA no Pará, há alguns anos, e voltou a vê-la novamente na cidade de Guarantã do Norte, quando ela já estava tendo um relacionamento com POLACO; que no período em que estava em Alta Floresta, POLACO retornou para Guarantã do Norte e ficou lá por aproximadamente dois dias; que não tem conhecimento do que POLACO foi resolver na cidade de Guarantã; que quando POLACO esteve na cidade de Guarantã, o interrogando teve contato com ele;
que o interrogando tem o hábito de apagar as mensagens de WhatsApp com o objetivo de limpar a memória do celular
; que não conhecia a vítima; que não se recorda se, no dia anterior ao que foi preso, entrou em contato com sua esposa de algum modo;
que a fachada do bar de JOSÉ RIBEIRO é amarela e branca; que não se recorda a cor do Bar da Boa, nem dos dois que ficam ao lado; que não se recorda como é a fachada do bar que fica localizado na Rua Palma
; que não é habilitado; que exceto os dois dias que viajou para Guarantã do Norte, POLACO dormiu todos os dias acompanhando o interrogando; que CELITO nunca dormiu na quitinete;
que não tem conhecimento que POLACO se chama CARLOS
; que o objetivo quando pagou as despesas com hospedagem e aluguel quando estavam em Alta Floresta era porque POLACO tinha muito conhecimento com gado e isso facilitaria possíveis negócios; que o interrogando e POLACO não compraram nenhuma cabeça de gado. Dada a palavra ao advogado, formulou a seguinte pergunta: ‘por que o interrogando mentiu anteriormente acerca dos fatos?’; como resposta, o interrogando reservou-se o direito de permanecer calado, não respondendo a pergunta do defensor”.

EVAN MARCELITO ZUPELLI, vulgo NEGÃO, CELITO e PARAGUAI, foi interrogado em 25/07/2016,
acompanhado de seu advogado
, quando respondeu o seguinte:

“Que reside no município de Alta Floresta há aproximadamente quatorze anos; que não possui filhos; que só não morou no endereço que vai declarar no período em que esteve preso; que reside na Av. Brasil, nº 5, Jardim Primavera; que
reside com um casal de idosos, os quais são seus amigos de longa data
; que a casa pertence ao casal de idosos; que às vezes ajuda nas despesas da casa; que a conta de luz varia entre R$ 160,00 e às vezes o interrogando contribui com o pagamento; que
trabalha como diarista, em serviço de pedreiro
; que
também é carpinteiro e trabalha em fazenda, construindo curral
; que ficou preso por aproximadamente seis anos, pois foi condenado pelo crime de homicídio em Nova Bandeirantes; que possui atualmente duas motocicletas; que as referidas motocicletas foram apreendidas quando o interrogando foi preso;
que uma das motocicletas estava com o interrogando e a outra estava com SÉRGIO
; que SÉRGIO é a mesma pessoa que foi presa na mesma data em que o interrogando foi preso; que SÉRGIO tem o apelido de PARANÁ;
que não se considera amigo de SÉRGIO; que emprestou a motocicleta porque SÉRGIO pretendia comprá-la
; que
conheceu SÉRGIO na festa da exposição desta cidade, no mês de maio do corrente ano; que quando conheceu SÉRGIO ele estava acompanhado de um rapaz, chamado POLACO
; que também não considera POLACO seu amigo; que quando conheceu POLACO e SÉRGIO, ambos estavam acompanhados de duas mulheres, as quais não sabe dizer que tipo de relacionamento eles têm com elas; que
meados do mês de junho, emprestou a motocicleta para SÉRGIO, permanecendo com ele até o dia em que foram presos
; que percebeu que POLACO havia ido embora, pois todas as vezes que encontrava com SÉRGIO, não via mais POLACO; que viu POLACO uma vez na festa da exposição desta cidade e a outra vez quando emprestou a moto para SÉRGIO, meados do mês de junho;
que tem conhecimento que SÉRGIO morava numa quitinete próxima ao bar Ula Ula, no bairro Cidade Alta; que nunca entrou na quitinete de SÉRGIO
; que
encontrou com SÉRGIO no bar que fica próximo à quitinete alugada por ele e POLACO não estava junto
; que
teve contato via telefone com POLACO
; que na agenda do celular que foi apreendido está gravado o número do telefone celular de POLACO e de SÉRGIO;
que conversava com POLACO e SÉRGIO acerca de assuntos pessoais
; que nunca emprestou sua motocicleta LANDER, de cor azul, a nenhum dos dois; que emprestou para SÉRGIO a moto XTZ, cor vermelha; que em outra oportunidade também encontrou com as duas mulheres de SÉRGIO e POLACO no mesmo bar que fico próximo à quitinete; que não sabe informar o nome das companheiras de SÉRGIO e de POLACO; que não sabe informar a profissão de POLACO; que SÉRGIO informou ao interrogando que trabalhava com cobrança e corretagem; que tem conhecimento que, quando SÉRGIO e POLACO chegaram na cidade, ambos ficaram no Hotel Londres; que não sabe informar quanto tempo eles ficaram hospedados no referido hotel; que não sabe informar se, quando SÉRGIO mudou para a quitinete, POLACO acompanhou ele; que a única vez que encontrou com POLACO foi no bar e no parque de exposições; que
deseja informar que também encontrou com SÉRGIO e POLACO no Hotel Londres
e eles estavam usando, como meio de locomoção, uma motocicleta CG Titan, cor preta; que na agenda do seu celular também tem registrado o número do telefone de SÉRGIO; que
já mandou mensagens via aplicativo WhatsApp para SÉRGIO e para POLACO
; que
não conhece ninguém que se chama MARANHÃO
; que não conhece ninguém que se chama ADRIANA ou NEGUINHA que esteja relacionado a SÉRGIO e POLACO;
que conhecia a vítima RUBENS MORENO; que chamava a vítima de dr. RUBENS; que tinha contato pessoal e via telefone com a vítima; que tinha contato com a vítima tanto para tratar de assuntos pessoais como de trabalho; que se considera amigo da vítima; que tomou conhecimento que dr. RUBENS havia morrido através de notícias de jornais
; que ficou sabendo que dr. RUBENS havia falecido no dia em que foi preso; que não se recorda da reportagem ter mencionado a forma que dr. RUBENS faleceu;
que no final de semana anterior à morte do dr. RUBENS, o interrogando informa que permaneceu em sua residência; que neste final de semana não saiu da cidade
; que desde o dia em que foi preso fazia aproximadamente oito dias que teve contato com SÉRGIO;
que aproximadamente oito dias antes de ser preso, teve um contato pessoal com SÉRGIO, no bar em frente à quitinete
; que conhece as pessoas que são conhecidas como IRMÃOS CATINGA; que nunca trabalhou para nenhum deles; que tem conhecimento que eles moram na região próxima de Guarantã do Norte;
que quando SÉRGIO diz que o interrogando trabalhou para os IRMÃOS CATINGA, ele está mentindo
; que POLACO é a mesma pessoa que a autoridade policial apresentou a fotografia; que não conhece a pessoa que alugou a quitinete para SÉRGIO; que nunca viu a pessoa que alugou a quitinete para SÉRGIO; que não pode explicar como a testemunha WALDEMIR IZAIAS LOPES conhece o interrogando; que não conhece a proprietária do Hotel Londres; que
deseja salientar que esteve várias vezes com POLACO e PARANÁ no Hotel Londres
; que também é conhecido como PARAGUAI;
que também esteve em um churrasco na casa de DAIANE, com POLACO e PARANÁ; que o churrasco ocorreu apenas uma vez
; que se recorda que POLACO também utilizava uma motocicleta Honda Bros, cor preta; que nunca comentou, de nenhuma forma, com SÉRGIO algum assunto relacionado à morte do advogado dr. RUBENS;
que sempre apaga as mensagens do WhatsApp para descarregar a memória do celular
; que não tem como precisar o que motivou as declarações de SÉRGIO prestadas nesta unidade policial; que nega ter qualquer tipo de envolvimento com o Movimento Sem Terra (MST); que passou pelos municípios de Mundo Novo e Guarantã do Norte quando foi buscar uma motocicleta na cidade de Peixoto de Azevedo, há cerca de seis meses; que quando esteve nesta viagem, não encontrou nem entrou em contato com POLACO e SÉRGIO; que nunca tinha ouvido ou visto anteriormente POLACO ou SÉRGIO antes de conhecê-los na exposição, no mês de maio;
que foi o interrogando quem convidou POLACO e PARANÁ para fazerem churrasco na casa de suas amigas DAIANE e SOLANGE
; que foi SÉRGIO quem pagou o churrasco; que não tem conhecimento que SÉRGIO ou POLACO tenham vendido algum imóvel ou veículo nesta cidade; que não sabe informar de que SÉRGIO e POLACO tiravam dinheiro para se manter; que não tinha conhecimento que SÉRGIO tinha uma arma de fogo; que o número do seu celular é (66)98439-6920; que este número é o mesmo que utiliza para WhatsApp; que é o celular que se comunicava com SÉRGIO e POLACO; que é o mesmo celular que foi apreendido pela polícia; que o chip informado pertence à operadora OI; que não se recorda qual é o número do outro inserido e dois outros dois que estavam dentro da capa; que foi o próprio interrogando quem colocou os outros dois chips na capa do celular; que tinha chip das operadoras OI, CLARO, VIVO e TIM; que também utilizava os chips OI e CLARO somente para fazer ligação, não se recordando se utilizou algum dos dois no aplicativo WhatsApp; que não se recorda se mandou mensagens via WhatsApp com um dos outros três chips encontrados no celular que lhe pertencia; que gostaria de enfatizar que apenas utiliza o WhatsApp no chip da operadora OI; que não se recorda de ter efetuado ligações telefônicas para SÉRGIO e POLACO com os outros três chips que foram encontrados em seu celular; que POLACO e SÉRGIO não têm os números dos telefones dos chips TIM, CLARO e VIVO encontrados na capa do celular do interrogando; que chegou a entrar em contato com SÉRGIO algumas vezes para conversar acerca da venda de uma propriedade situada no município de Alta Floresta; que JARDEL é o gerente desta propriedade, que o interrogando não sabe o nome; que a propriedade mede aproximadamente 1.300 alqueires e está sendo vendida por sete milhões de reais; que quando perguntava acerca da pessoa que pretendia comprar a propriedade, SÉRGIO desconversava e não passava o telefone; que a fazenda seria vendida por sete milhões e a corretagem seria de quinhentos mil reais; que não se recorda o telefone de JARDEL, contudo o telefone está gravado na agenda do telefone celular do interrogando; que dada a palavra ao defensor, dr. JAIRO CEZAR DA SILVA, este perguntou se existe a possibilidade do dono da quitinete ter visto o interrogando no bar e não no interior da quitinete e o interrogando responde que existe a possibilidade de ver; que perguntado se tinha relação de amizade com a vítima, o interrogando confirmou que sim e disse que a última conversa que teve com o dr. RUBENS foi quando se encontraram na praça da igreja e ele ia cortar um sítio de 22 alqueires para revender em chacrinhas; que a conversa aconteceu depois que havia conhecido POLACO e PARANÁ; que dr. RUBENS antes de morrer incumbia ao interrogando a missão de ‘correr atrás do negócio’, caso prosperasse, ambos ganhariam dinheiro; que a conversa aconteceu quinze dias antes da morte do dr. RUBENS; que não tem conhecimento de quem era o dono da terra e apenas sabiam que pertencia a um japonês e que fica localizado no município de Alta Floresta; que já teve contato com os IRMÃOS CATINGA e eles inclusive fizeram perguntas ao interrogando; que a conversa que teve com os IRMÃO CATINGA foi aproximadamente um mês atrás; que já conhecia SÉRGIO e POLACO; que não comentou com SÉRGIO e POLACO a conversa que teve com os IRMÃOS CATINGA; que nem SÉRGIO nem POLACO comentou nenhum assunto acerca dos IRMÃOS CATINGA; que conversou com os IRMÃOS CATINGA no Posto Canindé; que não se recorda se na sua agenda telefônica tem gravado o telefone dos IRMÃOS CATINGA; que conversou apenas com um dos IRMÃOS CATINGA; que dr. RUBENS trabalhava junto com os IRMÃOS CATINGA; que não sabe dizer qual o negócio; que dr. RUBENS e os IRMÃOS CATINGA eram muito unidos; que não sabe informar o motivo pelo qual dr. RUBENS foi morto”.

ADRIANA PAULINA DA SILVA, vulgo DRIKA, foi interrogada em Guarantã do Norte,
acompanhada do mesmo advogado que patrocinava os interesses de SÉRGIO no inquérito policial
:

“Que reside em Guarantã do Norte há aproximadamente dezessete anos; que tem três filhos, sendo que o mais velho possui 23 anos e o mais novo 21 anos; que o seu filho mais novo se chama BRUNO BRAZ DA SILVA e já foi preso pelo crime de tráfico de drogas por aproximadamente um ano e quatro meses; que
atualmente tem um relacionamento amoroso de convivência com SÉRGIO LUÍS VIANA, o qual é conhecido pelo apelido de PARANÁ
; que
conheceu PARANÁ através de seu filho BRUNO, pois ambos se encontravam presos na cidade de Peixoto de Azevedo
; que BRUNO levou PARANÁ até sua casa para comemorar uma festa de aniversário; que o relacionamento com PARANÁ dura há aproximadamente onze meses; que
chegou a ver PARANÁ quando ia ver seu filho no presídio, contudo, não tinha nenhum contato com ele
; que não tinha conhecimento por qual motivo PARANÁ estava preso; que
após alguns dias da festa de aniversário, PARANÁ veio morar com a interroganda
; que não sabe informar se PARANÁ tinha outra pessoa, contudo, ele lhe disse que estava tendo relacionamento com outra mulher; que PARANÁ também lhe disse que tinha filhos com essa mulher que convivia; que PARANÁ trabalhava como corretor de gado, veículos e fazendas; que durante o período em que conviveu com PARANÁ era a interroganda quem mantinha as despesas da família; que na casa morava a interroganda, sua filha ÁUREA, de 13 anos, e PARANÁ; que durante o período que PARANÁ conviveu com a interroganda, lhe deu a quantia de R$ 1.000,00 para custear o emplacamento de sua motocicleta e por três vezes fez as compras da casa; que por duas ou três vezes PARANÁ pagou as contas de água e luz;
que não sabe informar nenhuma fazenda que PARANÁ tenha vendido
;
que não sabe informar quais foram os veículos ou as pessoas que comprar carros com ele; que também não sabe informar para quem PARANÁ vendia gado
; que não sabe informar de onde veio o dinheiro que PARANÁ lhe deu ou fez as compras; que a quantia de R$ 1.000,00 que recebeu para pagar o emplacamento foi-lhe entregue no ano passado e a interroganda não sabe informar a procedência desse dinheiro; que só viu a mãe dos filhos de PARANÁ através de fotografias; que às vezes PARANÁ saía cedo e retornava para almoçar, às vezes saía pela manhã e só retornava à noite e às vezes viajava, por período não superior a dois dias; que quando foi preso, PARANÁ ligou lhe informando que havia sido preso em Alta Floresta com uma arma de fogo; que nunca viu PARANÁ com nenhuma arma; que conhece os IRMÃOS CATINGA apenas de ouvir dizer; que quem falou sobre os IRMÃOS CATINGA foi uma amiga sua, chamada NAIR, que inclusive lhe disse que namorou um deles; que não sabe o nome de nenhum dos IRMÃOS CATINGA; que não sabe informar o telefone de sua amiga NAIR e nem onde ela possa ser encontrada; que quando PARANÁ foi preso havia aproximadamente quarenta dias que ele havia ido para Alta Floresta;
que foi o próprio PARANÁ que lhe informou que ia para ALTA FLORESTA; que não sabe informar se PARANÁ foi para ALTA FLORESTA sozinho ou se foi na companhia de alguém; que PARANÁ lhe informou que havia um fazendeiro que daria emprego a ele para que cuidasse de uma fazenda; que não sabe dizer o nome do fazendeiro
; que aproximadamente cinco dias depois foi para Alta Floresta encontrar com PARANÁ; que foi sozinha em sua motocicleta Titan; que encontrou com PARANÁ em um hotel que ficava próximo à estação rodoviária; que quando chegou lá encontrou um rapaz conhecido como POLAQUINHO e PARANÁ; que POLAQUINHO é a mesma pessoa da fotografia que a autoridade policial lhe mostrou; que já conhecia POLAQUINHO antes e já o tinha visto antes com PARANÁ em Guarantã do Norte; que quando prestou depoimento anteriormente na cidade de Guarantã do Norte negou ter visto POLAQUINHO no hotel com PARANÁ ‘porque ele estava com uma amante’; que conhece a mulher de POLAQUINHO e a pessoa que estava com ele em Alta Floresta não é a mulher dele; que a pessoa que estava no hotel com POLAQUINHO era conhecida pelo nome de AMANDA; que já sabia que era AMANDA pois já havia cisto ela na cidade de Guarantã do Norte; que conheceu POLAQUINHO junto com PARANÁ em um almoço na casa do irmão dele, o qual se chama JORGE DO JUARA; que
tomou conhecimento que o irmão do POLACO era chamado de JORGE DO JUARA porque ele tinha um supermercado com o nome JUARA
; que antes do almoço na casa do JORGE DO JUARA não o tinha visto antes; que após o referido almoço, de
vez em quando ia com PARANÁ na casa de JORGE e uma vez ele foi na casa da interroganda
; que
JORGE é amigo do casal, inclusive é seu compadre
; que não tem o número do telefone de JORGE; que não se recorda se conversou alguma vez que JORGE pelo telefone; que conversava às vezes ‘com a amante de JORGE’; que o telefone da mãe da AMANDA é (66)99713-0736; que recebia também telefonema de AMANDA pelo telefone de POLAQUINHO, que é (66)99679-0272; que ficou em Alta Floresta por aproximadamente três dias; que gostaria de salientar que da segunda vez que foi para Alta Floresta estava acompanhada de AMANDA; que AMANDA foi acompanhando a interrogando na mesma motocicleta que foi na primeira vez; que a primeira vez que foi em Alta Floresta encontrou apenas POLAQUINHO e PARANÁ; que da outra vez que foi com AMANDA ficaram aproximadamente três dias; que quando voltou, AMANDA acompanhou a interroganda; que para irem para Alta Floresta a interroganda pegou AMANDA na casa dela; que anteriormente já tinha conhecimento que AMANDA e POLAQUINHO tinham um caso amoroso; que foi AMANDA que entrou em contato com a interroganda para irem para Alta Floresta; que nas primeiras duas oportunidades ficou hospedada no mesmo hotel; que na terceira vez que foi para Alta Floresta foi de ônibus; que desta vez seu marido e POLAQUINHO haviam alugado um quitinete e, inclusive, AMANDA já estava morando lá; que não sabe informar como AMANDA foi para Alta Floresta; que não sabe informar qual a atividade econômica que POLAQUINHO exercia em Alta Floresta; que a única vez que PARANÁ contribuiu com a sua ida para Alta Floresta foi quando pagou a passagem de ônibus; que não sabe informar quem foi a pessoa que pagou o hotel em que PARANÁ estava hospedado; que foi PARANÁ quem pagou o aluguel da quitinete em que estavam morando ele, AMANDA e POLAQUINHO; que sabe informar que estava acontecendo uma festa no parque de exposições e ficou em Alta Floresta pelo período aproximado de três dias; que quando retornou desta última vez, AMANDA ficou em Alta Floresta; que se comunicava com seu companheiro através de ligações telefônicas, mensagens e pelo aplicativo WhatsApp;
que o telefone de seu companheiro é (66)99626-4259; que não sabe informar se seu companheiro tem outro número de telefone; que se recorda que seu companheiro utilizava o número (66)98110-1943
; que o aparelho telefone celular do seu marido era de cor dourada;
que nunca ouviu falar de EVANA MARCELITO ZUPELLI, conhecido como CELITO ou PARAGUAI; que deseja retificar que uma vez PARAGUAI procurou seu marido e POLAQUINHO no bar próximo à quitinete onde eles estavam morando; que não chegou a ver quem era PARAGUAI; que quem falou ‘PARAGUAI teve ai’ foi POLAQUINHO e PARANÁ
; que não conhecia pessoalmente a vítima; que já ouviu comentários que dr. RUBENS era quem estava organizando as reuniões dos ‘sem terra’; que não chegou a conhecer quem era o dono da fazenda que seu marido iria trabalhar;
que não tem conhecimento que o seu companheiro tenha vendido imóvel ou qualquer veículo; que seu marido informou que estava se mantendo através de ‘contas que estava recebendo e o valor seria depositado na conta da sua filha KAUANY
’; que no dia em que seu marido foi preso recebeu uma ligação dele, informando o que havia acontecido; que
na noite anterior de ser preso, chegou a falar com ele pelo WhatsApp, não se recordando se efetuou chamadas
; que tem conhecimento que POLAQUINHO veio embora para a cidade de Guarantã do Norte logo após a sua saída de Alta Floresta; que gostaria de retificar, informando que da última vez que esteve na quitinete, com seu marido, nem POLAQUINHO nem AMANDA estavam lá; que quando AMANDA e POLAQUINHO vieram embora, foram na casa da interroganda; que não foi em nenhum churrasco ou festa na casa de amigos dele ou de PARANÁ; que
não sabe informar se alguém depositou alguma quantia na conta da sua filha
; que não se recorda se fez algum comentário sobre PARAGUAI com seu marido ou com POLAQUINHO; que não conhece ninguém chamado MARANHÃO; que a mulher que é casada com o senhor que é dono do bar que fica ao lado da quitinete chama-se ‘DONA BAIXINHA’; que na véspera de seu marido ser preso, ele tirou uma fotografia em um bar e enviou para a interroganda; que seu marido falou que estava com um amigo, que a interroganda não conhece; que na fotografia apenas estava seu marido; que seu marido lhe disse: ‘estou aqui no bar, bebendo com o rapaz que mora aqui no bar de DONA BAIXINHA’; que não sabe informar o nome do referido rapaz; que
por volta das 22h00 parou de ter contato com seu marido, só retornando a conversar com ele quando recebeu um telefonema, informando que havia sido preso
; que
não possui mais a fotografia, pois a sua filha fez um ‘reset’ em seu aparelho de telefone celular, perdendo todos os dados; que não perdeu a agenda telefônica, pois estava gravada
; que
não utiliza nenhum outro número de telefone
; que usa esse número há aproximadamente um ano e não teve outro; que o chip que tem
os dois números informados de telefone de PARANÁ estão cadastrados no CPF da interroganda
; que não conhece ninguém que se chame RAQUEL; que conhece EDILSON, pois vendeu a motocicleta para ele; que conheceu EDILSON através de PARANÁ; que sabe informar que o telefone da mulher de EDILSON é (66)99607-0484; que o número de telefone de sua filha KAUANY é (66) 99932-5364; que EDILSON mora na cidade de Guarantã do Norte; que o número de telefone do PARANÁ é (66)99626-4259; que não tem conhecimento a quem pertence os números de telefone celular (66)99190-0496, (66)99932-5370; (66)99670-0679; (66)99663-7912, (66)99683-3928;
que os números de telefone (66)99653-6553 e (66)99612-4646 pertencem à interroganda
; que
na noite antes de ser preso, a interroganda tem certeza que seu marido apenas enviou uma fotografia; que seu marido não comentou acerca de PARAGUAI em nenhum momento
; que todas as despesas nos períodos em que a interroganda esteve em Alta Floresta eram pagas por PARANÁ”.

LILIAN KEULLE RIBEIRO DOS SANTOS foi ouvida pelo Delegado de Polícia em 24/08/2016:

“Que a depoente conhece EVAN MARCELITO ZUPELLI, conhecido como PARAGUAI ou CELITO, há aproximadamente seis anos; que a declarante o conheceu na casa de sua sogra; que CELITO dizia que trabalhava numa fazenda, na região de Apuí, e quando ele estava na cidade, ele passava na casa dela para almoçar ou tomar banho; que por algumas vezes recebeu correspondência endereçada a CELITO, e por isso sabe o nome completo dele; que CELITO abriu uma conta corrente no Banco Bradesco e por isso ele recebia essas correspondências naquele endereço; que ‘no dia 26 de junho do corrente ano CELITO chegou por volta do escurecer, trazendo um saco de laranjas’; que
no dia 27 a depoente passou o dia todo indo e vindo, pois havia deixado seus filhos em casa e não viu CELITO; que a depoente retornou por volta de meia noite; que CELITO não estava em casa quando a depoente chegou, pois a motocicleta dele não estava lá e o quarto dele estava aberto
; que CELITO andava numa motocicleta ‘alta, de cor vermelha, com um adesivo de uma mulher pelada na frente, em cima do farol’ e uma outra, ‘cor preta com azul, meio esverdeado’;
que já estava amanhecendo, por volta das 4h00 do dia 28, quando escutou o barulho da motocicleta e ele bateu na porta e o sogro da depoente foi abrir a porta para ele; que escutou quando seu sogro falou para CELITO que ‘não iria mais abrir a porta para ele naquele horário’
; seu sogro somente disso isso por ser um homem de idade avançada, tem mais de oitenta anos e está doente;
que quando a depoente levantou por volta das 7h30 CELITO já havia saído
; que naquele mesmo dia soube que haviam matado um advogado na porteira de uma fazenda e ouviu muitos comentários sobre esse fato; que
não sabe dizer com qual motocicleta CELITO chegou
; que na semana anterior, CELITO deixou a motocicleta ‘preta com azul meio esverdeado’ guardada nos fundos do quintal e coberta com uma lona preta e disse que era de um amigo dele e ficou andando com a motocicleta vermelha;
que quando os amigos dele ligavam, CELITO saía para conversar com eles lá fora e a depoente nunca viu nenhum deles; que CELITO pedia para dizer que ‘se perguntasse dele, não comentassem nada’
; que reconheceu as motocicletas XTZ vermelha, placa NJK-5625 e XTZ LANDER verde/preta, placa OBF-2932, como sendo as motocicletas usadas por CELITO e citadas pela depoente”.

No exame pericial elaborado na cena do crime, o Expert informou que
“o local se encontrava isolado, e a preservação era satisfatória”
.

A vítima estava caída em frente à porteira da fazenda, que se encontrava aberta. Foram encontrados, próximos à vítima,
“dois estojos de munição de arma de fogo calibre 380 deflagrados e um estojo de munição de arma de fogo deflagrado e retorcido, o qual o perito não pôde identificar o seu calibre”
.

Devido à falta de iluminação, a equipe retornou na manhã seguinte para continuar as atividades sob a luz do dia, quando foi
“encontrado pelo perito, no matagal localizado à esquerda de onde a vítima fora encontrada, a aproximadamente doze metros do cadáver, cinco estojos de arma de fogo, calibre 12, sendo que quatro estavam intactos e um deflagrado”, e ainda, “no mesmo matagal, uma garrafa PET, contendo água em seu interior, em uma clareira a aproximadamente vinte oito metros do cadáver”
. [fl. 175].

De acordo com o croqui ilustrativo, as munições estavam do lado de fora da fazenda, do lado esquerdo da entrada, enquanto que a garrafa PET estava dentro do imóvel, após a cerca de arame liso que o delimita, também do lado esquerdo da porteira de entrada [fl. 182].

Nas considerações técnico-periciais consta o seguinte:

“Analisando a morfologia das lesões encontradas na vítima, descrito no item 3.2.3, permite o Perito inferir que a vítima foi atingida por, no mínimo, 3 [três] disparos de arma de fogo, sendo que um disparo fora produzido por arma de fogo do tipo longa (vários chumbinhos dentro do cartucho), à média distância, ocasionando os pequenos orifícios de entrada 0.5x0.5cm, na sua grande maioria – aproximadamente 28 chumbinhos – atingiram sua região dorsal esquerda, um na região dorsal direita, quatro na região da escápula esquerda, um na região deltoidiana esquerda, dois na região lateral do tórax esquedo, um na região laterial do tórax direito, e
2 (dois) disparos de arma de fogo do tipo curta, muito provavelmente de pistola calibre 380, a curta distância ou encostado, ocasionando o orifício de entrada (E1) 0.6x0.6cm, em região auricular esquerda, transfixando seu crânio, com saída (S1) 0.7x0.7cm, em região peri-orbitária direita e orifício de entrada (E2) 0.6x06.cm em região masseteriana esquerda
. Infere que a vítima foi atingida por pelo menos dois tipos de munições de arma de fogo, sendo uma do tipo longa e uma do tipo curta e raiada”.

ADEMAR BARBOSA compareceu na delegacia de polícia em
16/09/2016
e disse que
“
é amigo de EVAN CELITO, conhecido como PARAGUAI, há aproximadamente dez anos
; que não conhece a vítima;
que na segunda-feira, dia 27 de junho do corrente ano, o declarante estava fazendo um churrasquinho na chácara de sua genitora, dona CATARINA
; que
viu o CELITO por volta das 16h30
; que CELITO passou numa motocicleta Yamaha LANDER de cor preta/verde metálica; que
o declarante chamou CELITO para participar do churrasquinho no momento em que encontrou com ele
; que estava na chácara o declarante, sua mãe, sua cunhada ANDRÉIA, sua irmã GISLAINE, que tem dezesseis anos, seus irmãos ADILSON e EVERSON e mais algumas pessoas; que inclusive quem foi comprar a carne para o churrasco foi ANDRÉIA, sua cunhada, esposa de seu irmão;
que ficaram na chácara até às 22h30; que CELITO dormiu na chácara do declarante em um barracão que serve para guardar objetos, inclusive este barracão está em construção
; que o declarante trabalha como pedreiro na chácara que pertence a um dentista; que o nome de seu patrão é JOÃO ITAMAR GOMES NEGRÃO;
que CELITO contribuiu para que o churrasco fosse realizado; que a chácara fica localizada na Rua São Cristóvão, próximo à igreja católica, no Bairro Boa Nova II, nesta cidade
; que ficou sabendo do crime que vitimou um advogado pela imprensa;
que EVAN CELITO, conhecido como PARAGUAI, saiu do referido churrasco apenas às 22h00, mais ou menos, acompanhado do declarante; que o declarante foi de bicicleta, acompanhando EVAN CELITO, conhecido como PARAGUAI, até a chácara de seu patrão, para que ele dormisse lá; que quando chegou na chácara de seu patrão, pernoitou juntamente com PARAGUAI
; que segundo se recorda,
PARAGUAI deixou a chácara de seu patrão com o dia amanhecendo, inclusive já estava claro
; que na chácara só estava o declarante e PARAGUAI
; que PARAGUAI foi embora com a mesma motocicleta que chegou no churrasco; que depois dessa data não teve mais contato com PARAGUAI;
que gostaria de asseverar que desde o momento que CELITO chegou na casa do declarante, por volta das 16h30 do dia 27/06/2016, só saiu do local na companhia do declarante, conforme relatado acima
”.

CATARINA KUCHANSKI, mãe de ADEMAR BARBOSA, corroborou a versão do filho, aduzindo que EVAN permaneceu em sua chácara, no churrasco que realizavam, entre
“umas 16h00 até por volta de 22h00”
, quando saiu do local na companhia de seu filho, e
“foram dormir no barracão do dr. ITAMAR, onde ADEMAR estava construindo”
.

As declarações de ADEMAR e CATARINA foram acompanhadas pelo advogado JAIME RODRIGUES CARVALHO, OAB/MT 6.023-A, que patrocinava os interesses de EVAN MARCELITO à época.

RAIMUNDO NONATO GOMES, vulgo GORDINHO ou MARANHÃO, foi interrogado em 04/10/2016:

“Que o interrogando reside nos fundos do bar do JOSÉ RIBEIRO, localizado na Av. Amazonas, bairro Cidade Alta, nesta cidade; que já faz aproximadamente dois anos que mora naquele lugar; que o interrogando morava no Estado do Maranhão e veio para trabalhar em garimpos da região; que atualmente ‘trabalha num garimpo do qual nem sabe o nome, na Gleba Mandacaru’;
que o interrogando conheceu o PARANÁ no bar de JOSÉ RIBEIRO; que PARANÁ morava numa quitinete do lado do bar
; que PARANÁ morava junto com outro homem, conhecido como POLACO; que o interrogando não tinha intimidade com POLACO; que via POLACO apenas de vista; que o interrogando sempre via PARANÁ jogando baralho no bar; que
o interrogando lembra que, na noite anterior ao dia em que foi levado para a delegacia junto com o PARANÁ, que esteve com ele das ‘sete da noite até às doze horas’
; que PARANÁ estava com uma motocicleta XTZ, cor vermelha;
que saíram do bar do JOSÉ RIBEIRO e foram para o bar da DAIANE, na rua F; que
‘chegaram no bar da DAIANE por volta das sete e dez’; que ficaram lá ‘até por volta das dez horas’
; que saíram do bar da DAIANE e foram até no Banco Bradesco e do Banco Bradesco foram para o bar do CALANGO; que ficaram no bar do CALANGO até às doze horas; que PARANÁ levou o interrogando para casa; que não sabe dizer para onde PARANÁ foi; que o interrogando entrou e foi dormir
; que
o interrogando, junto com PARANÁ, beberam quatorze garrafas de cerveja no bar do JOSÉ RIBEIRO; que no bar da DAIANE beberam cinco litrão de cerveja e mais vinte latinhas no bar do CALANGO
; que
não lembra se, em algum momento, PARANÁ deixou o interrogando sozinho; que o interrogando bebeu muito e sabe a quantidade porque foi o interrogando que teve que pagar a conta depois
; que nunca teve serviço acertado para fazer com PARANÁ; que
não se recorda o momento nem o hora que tirou a fotografia com PARANÁ; que nem se lembrava da fotografia; que é a pessoa que está na fotografia apresentada pelo delegado;
que a fotografia foi tirada no bar do CALANGO
; que o bar do CALANGO fica no bairro Cidade Alta; que foi a única vez que saiu com PARANÁ; que estava muito embriagado quando estava com PARANÁ; que não se recorda do momento em que PARANÁ tirou a fotografia, inclusive nem se recorda que ele estava com o celular
; que não possui aparelho de telefone celular; que
devido ter ingerido tanta bebida, não se recorda todos os lugares que foi com PARANÁ
; que PARANÁ lhe disse que trabalhava de fazer cobrança”.

RAIMUNDO NONATO DE AQUINO, conhecido como JOSÉ RIBEIRO, prestou declarações no caderno informativo na mesma data,
verbis
:

“Que o depoente é proprietário do Bar RI, e é conhecido como JOSÉ RIBEIRO; que o depoente reside no mesmo endereço há aproximadamente trinta anos; que além do bar, o depoente reside nos fundos do estabelecimento; que sempre recebe pessoas que vêm do Estado do Maranhão para trabalhar na região; que eles vêm sem dinheiro e ficam até arrumar trabalho; que eles armam redes e se alimentam na casa do depoente; que dessa forma eles vão trabalhar e, quando voltam, acertam com o depoente; que essa é uma maneira de ajudá-los, por serem conterrâneos, e sabe das dificuldades que é para eles virem para um lugar estranho; que o depoente conhece RAIMUNDO NONATO GOMES, conhecido como GORDINHO; que conhece GORDINHO há aproximadamente dois anos; que ele veio e ficou na casa do depoente, foi trabalhar nas fazendas da região e atualmente está trabalhando num garimpo; que sempre que ele vem pra cidade usa a casa do depoente como ponto de apoio; que na terça-feira, 28 de junho do corrente ano, viu quando a polícia chegou no bar do depoente e foi até os fundos, onde tem um quarto, e começaram a revirar o quarto de GORDINHO; que GORDINHO estava juntamente com PARANÁ, sentados embaixo da árvore, na frente do bar, quando foram abordados pela polícia; que revistaram o quarto do GORDINHO e não encontraram nada; que o depoente foi quem disse que PARANÁ não morava ali naquele quarto, e sim numa quitinete ao lado; que os policiais foram até a quitinete do PARANÁ e encontraram uma arma de fogo; que posteriormente GORDINHO foi liberado; que PARANÁ disse que estavam acusando ele de ter sido o autor da morte de um advogado, que havia sido morto naquela noite; que na noite anterior à prisão o GORDINHO e o PARANÁ beberam cervejas até por volta das 18h30; que eles saíram na motocicleta de PARANÁ, uma XTZ vermelha; que não viu o momento que eles retornaram, sabendo apenas que o depoente foi dormir e, até este momento, o GORDINHO não tinha chegado; que PARANÁ morava na quitinete ao lado, juntamente com outro homem, conhecido como POLACO; que uma semana antes desse fato, POLACO já havia ido embora; que conhece CELITO, conhecido como PARAGUAI, apenas de vista; que PARAGUAI ia no bar do depoente jogar sinuca, juntamente com PARANÁ e POLACO; que mesmo depois que POLACO tinha ido embora, PARAGUAI continuava indo no bar do depoente, jogar sinuca com PARANÁ; que PARAGUAI antes usava a motocicleta XTZ vermelha, que depois ficou com PARANÁ; que depois ele passou a usar outra motocicleta, mas o depoente não sabe qual; que o depoente sabe que, antes de POLACO e PARANÁ irem para a quitinete ao lado do bar do depoente, eles estavam hospedados em um hotel; que enquanto eles estavam na quitinete, a mulher do PARANÁ vinha visitá-lo nos fins de semana”.

O sigilo telefônico dos envolvidos foi afastado por ordem judicial.

Com base no extrato reverso das ligações e as informações das ERB’s [Estações Rádio-Base] em que os aparelhos celulares se conectaram, o Relatório de Inteligência nº 014/2016/DRAF/INF [fls. 300 e seguintes], concluiu que
o celular de EVAN MARCELITO não esteve nem próximo da chácara de CATARINA no horário indicado por ela e seu filho ADEMAR, no Bairro Boa Nova II
.

Indicou ainda que o crime ocorreu no local com as seguintes
coordenadas geográficas
, extraídas do laudo pericial:
-9.9155855 e -56.002092
.

No mesmo período, o telefone celular de EVAN estava conectado à ERB localizada nas coordenadas geográficas
– 9.901555
e
-56.08494
, ou seja, sentido à MT-208, nas proximidades da cena do crime.

Foi constatado que,
das 19h47 do dia 27/06/2016 até às 8h45 do dia seguinte
, o telefone celular de EVAN MARCELITO
“não deu mais sinal, provavelmente foi desligado”
.

Nos áudios e mensagens extraídos do telefone de SÉRGIO, constam as seguintes conversas dele com ANTONIO CARLOS [POLACO]:

Dia 21/06/2016

POLACO: [...] e aí, como é que tá as coisas, campeão? O PARAGUAI véio tá com você, esse lazarento?

SÉRGIO: PARAGUAI ficou enrolado com uns trem dele aí rapaz, eu fiquei rodado aqui; domingo que ele veio arrumar uma motinha pra eu andar aqui; aí a rapariga lá sumiu sábado, até agora não tinha aparecido ainda. Ocê conseguiu falar mais alguma vez com o GOIANO ou não teve mais contato com ele? Eu não vi mais ele online.

P: Nunca mais vi aquele povo; fui no Progresso, tentei achar lá, mas nem notícia; nunca mais nem notícia deles; eu vi o LINDOMAR só; no mais, até agora, nada.

S: Você chegou hoje lá do Pará? Tava pra lá até agora?

P: Cheguei sim, cheguei agora, minha moto estourou amortecedor, tá só na mola; agora tá boa, ferro com ferro, o trem tá chique, hein. Cheguei lá, não tinha levado o alvará de soltura, aí fizeram uma moagem, eu falei: ‘puxa pelo meu documento, pela identidade, que você já vai ver’; aí ele, meio com preguiça, mexeu lá, só puxou, viu, assinei e vazei fora. No mais foi tranquilo, graças a Deus.

S: Pois é POLACO,
aqui a puta sumiu de novo, fez que nem fez aquela vez, lembra que sumiu e foi aparecer na quarta-feira? Subiu sábado cedo e até agora, nunca mais ninguém viu; as coisa tá lá, a moto na área, só que nem sinal; pode ser que está viajando, estou esperando chegar
. Só que tem que chegar logo né, porque sexta-feira já vence o aluguel da quitinete aqui; aí eu tenho que pagar mais ou abrir fora, né.

P:
Os patrão sumiram, ninguém aparece mais, cara. Trem tá feio, não aparece mais online esses capeta
.

S: Pois é, a última vez que eles teve online foi sábado cedo, e só.

P:
Esses desgraçado garraram no mato e se entocaram pra esses fundo de garimpo, tão veiaco
, mais que burro estrela;
acho que o bicho tá pegando pro lado deles; fiquei sabendo umas informação aí que o trem não tá nada bonito, ali tão pra pegar geral
, o trem tá feio.

S: O trem vai pegar pro lado deles, é?

P: É sim, eu tava conversando com uns cabra aqui, aí diz que
o bicho tá pegando geral, por causa que eles tavam com um grupo, com formação de... um grupo de extermínio, geral; tão no pé de todos, pra botar a mão em tudo, por isso eu acho que eles tão meio veiaco, meio na moita
.

Dia 22/06/2016

P: Vai dormir seu desgraçado, isso é hora de tá online, seu doido?

S: Toda hora é hora, rapaz...
eu acho que daqui pra amanhã eu resolvo o pobrema aqui, entendeu
? Aí o resto é resto.

P: Deus te ouça companheiro, tá na hora mesmo. E esse piseiro do diabo, você tá no buteco? Que diabo cê tá aí? Cadê o PARAGUAI, tá contigo? Como é que tá as coisas aí?

S: Eu, por enquanto, tô sozinho, irmão, tô sozinho; tô em frente o barraco aqui, tem um boteco de frente, tá bombando aqui, eu tô de frente aqui.
O povo chegou hoje, depois de meio-dia, chegou hoje; eu passei lá trepado daquele jeito, mas o diabo – não vou falar nem Deus – o diabo não deu nem oportunidade, se tivesse dado, já tinha acontecido
.

P: Beleza, boto fé; amanhã nóis conversa mais companheiro, fica com Deus.

Dia 23/06/2016:

P: Fala irmão! E aí, como é que tá as coisas? Fala alguma coisa boa pra nóis, companheiro!

S: Tá devagar, o PARAGUAI foi resolver outros negócios, com outro pessoal, aí ficou pra hoje nóis resolver minha parte, aqui.

P: Beleza companheiro, qualquer novidade nóis tá na ativa aí, se cuida.

Dia 25/06/2016:

P: E aí jaguara, tudo beleza por aí? Aqui não tá nada bacana; gente boa de dinheiro e muita sorte; minha moto estourou o amortecedor, tô sentado em cima do pneu; o trem tá começando se arrumar. E as novidade aí?

Dia 26/06/2016:

S: E aí barrela, como tá aí?

P: Aqui tá daquele jeito seu bosta, daquele tipo; situação nada favorável, tá ruim pra caralho. E vocês aí, só na manha do gato?

E a patronagem lá de cima, como é que tão?
Tão se manifestando ou tão amoitado? Que diabo que eles tão inventando?
Tão dando assistência em alguma coisa aí, tão falando com vocês de vez em quando ou tão na moita?

S: Tá todo mundo sumido cara,
até o PARAGUAI sumiu; desde quarta-feira ele saiu pra voltar no outro dia e até agora, cara, ele não deu sinal de nunca, não entrou online nem nada; fudeu para o meu lado aqui cara, tá foda
; sei lá, vamo vê o que acontece,
de hoje pra amanhã tem que resolver tudo, porque quarta-feira eu tenho que ir embora daqui
.
Os cara lá de cima de vez em quando aparece, mas desde sábado, também, que não apareceu mais
; sábado foi a última vez que tava online.

Dia 27/06/2016 (dia do crime):

P: Bom dia bruto, e aí, tudo na paz? Eu não tenho como ir agora, porque a minha moto estourou o amortecedor, tá uma carniça; quebrou bem embaixo, antes de chegar no prolink, torou ali; mas se esse cara tiver enrolando e não aparecer aí, o PARAGUAI não chegar por esses dias aí, eu vou ter que dar um jeito de ir aí; nós vamo conversando pra ver como fica as coisa; nem que sei lá, eu vou ter que dar um jeito de arrumar essa moto pra mim ir lá, pra resolver esse trem logo, senão Deus o livre. No mais, fica com Deus por aí. Qualquer coisa, nóis tamo sempre na linha aí.”

EVAN MARCELITO também mantinha constante diálogo com POLACO. No dia 21/06/2016, dentre as diversas mensagens e áudios trocados entre ambos, ele disse o seguinte:

“O pau no cu do buchudo, desde domingo eu deixei a moto com ele, a moto tá com ele; eu tô ni outra moto agora, uma moto mais levantada; mas os meninos já tá vindo buscá ela; é o seguinte, caraio, os menino tá chegando, essa noite eles chega; daí tá chegando pra vê a corretagem lá, aí eles vem lá, vai fazê a corretagem da fazenda lá; eles tão vindo vê o B.O.... vê a corretagem deles, lá; aí já vai aproveitar e levantar essa minha aqui e... coisa... ele vem com as ferra... aquelas caminhoneta grande, não vem assim com aqueles carro pequeno não, vem com caminhoneta grande, pra ir mais longe, assim, é melhor. Mas o diabo da treta do buchudo aqui é que o rapaz... a coisa ali, da corretagem dele, ali, que ele vai ganhar a comissão da chácara dele, lá, o mundiça do cara que vai mostrar a chácara não tá, tem hora que ele dá um sumiço, fica três, quatro dias sumido, vem acontecendo isso aí; tem uns três que o mundiça sumiu; mas eu acredito que de quarta pra sexta ele chega aí; aí vai mostrar a chácara lá e tá tudo certo. Eu vou tentar segurar uma das caminhoneta grande aqui, que fica mais fácil pra pegar de longe, quer dizer, pra ir mais longe aí, daí ajeita melhor; eles tão chegando e vai dar uma força medonha aí; só que eles não sabem das ideia da corretagem não, eles vem pra resolver a corretagem minha, entendeu aí? É pra mim que eles vem, ver o lado da corretagem pra mim, eles não sabem que eu vou dividir o dinheiro cocêis aí, que cêis tem envolvimento no assunto da corretagem, é assunto meu; daí ajuda eu ganhar essa corretagem aí, esse aí que é o pobrema; vai dar tudo certo, aí é bom que cada um fica na sua, pra um não ficar falando que passou o outro pra trás e tal; trabalha direitinho, o cara vai pagar a corretagem certa, beleza aí”.

É possível notar, na fala de EVAN, a sua constante preocupação em trocar palavras no diálogo acima. Quando disse B.O., em seguida corrigiu para
“corretagem”
, e quando ia dizer ferramenta, falou
“caminhoneta”
. Ao mencionar rapaz, corrigiu para “a coisa da corretagem dele”.

Pelos indícios, é possível concluir que a
“ferramenta grande”
é uma arma de cano longo,
“pra pegar de longe”
, tal como a espingarda calibre 12, uma das armas utilizada na execução de RUBENS.

No dia do homicídio,
27/06/2016
, no período noturno, antes do crime, SÉRGIO trocou mensagens com ADRIANA:

“SÉRGIO: Cara, você escreve tudo errado; que diabo que você escreveu aí mesmo?

ADRIANA: Era a NINA que tava com o celular, eu peguei agora.

S: Rum.

A: Cadê você sumido?

S: Tô do lado da casa agora, amor, esperando o cara chegar.

A: Aos pouco você tá cada veiz mais se distanciando né. Você é doido.

A: Como do lado da casa? Quem tá com você?

S:
Tô com Deus. Tem um amigo.

A: Depois nóis conversa.
Só faz se tiver tudo ok tá?

A: Ai.

S: Ai o que amor, tá louca? Ficou doida da cabeça?

A: Iai.

S: Não entendi esse ai seu, não.
Amor, tô lado a lado aqui com a casa.
A hora que o cara chegar, eu vou lá abrir o portão
.

A: Ah, para de conversar, ninguém tá ti vendo.

S: Lógico que tá, tô no bar. No bar da esquina. Só que as coisas tem que acontecer, né amor. Aí eu não tenho coragem, nem nada; vamos ver o que acontece.

A: Eu não acredito mesmo,
então me prova, mas só se for seguro
, tá?

S: [envia duas imagens, uma delas mostra a traseira da motocicleta vermelha, enquanto a outra mostra ele com MARANHÃO ao fundo, trajando camiseta vermelha e boné, e com uma lata de cerveja na mão].

A:
Não é dessa prova aí que eu falei, quero a outra prova lá, da hora que você fizer. Mas você não tá sozinho, você tá com o PARAGUAI, seu doido
.

S: Você é muito é burra, hein, ô ADRIANA,
você nem sabe quem é PARAGUAI, sua anta
. Olha.

A: E quem é esse de vermeio aí? Ah tá, eu já vi. Você fica aí e não presta atenção, o homem chega e você não vê.

[depois de aproximadamente trinta minutos, ADRIANA manda outra mensagem]

A: Cadê você sumido.

[SÉRGIO somente responde uma hora depois].

S:
Esse de vermeio é um amigo meu, que tava lá junto, pra nós fazer o serviço.
”

Destaco que, embora SÉRGIO tenha enviado fotos em um bar para ADRIANA,
os áudios indicam que ele está em um
lugar silencioso
, onde é possível ouvir
barulho de insetos
, como se estivesse no mato
. Ademais, ele menciona que está
“do lado da casa”
e que, quando
“o homem chegar”
, ele vai lá
“abrir o portão”
, que corresponde à descrição da cena do crime, em que RUBENS foi assassinado quando chegava na fazenda e desceu para abrir a porteira de acesso.

No dia seguinte ao crime [28/06/2016, às 20h39], após a prisão de SÉRGIO, em uma ligação interceptada com autorização judicial na
Operação Abigeato Vale XV, de Guarantã do Norte, cujas provas foram compartilhadas nesta ação penal
, mantida entre ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS, que atende pela alcunha de
TURCO
, e outro não identificado, ocorreu o seguinte diálogo:

“HNI: E aí?

TURCO: Aqui nada, e aí?

H: Ah.

T: Já tá dormindo?

H: Nada.

T: Já tá sabendo da nova?

H: Não.

T:
O grande tá enjaulado... feio agora
.

H: É?

T: Lá,
aquele negócio que ele foi fazer deu errado, tomou no cu
.

H: Vixi.

[...]

T: Não, é que ele é besta, marcolino, rapaz;
cê lembra aquela vez lá pra baixo, lá; que ele matou o... como é que era...
não,
agora ele tá fudido, porque ele tá sujo com o povo que ele pegou dinheiro do povo adiantado, cê entendeu?
Daí como é que ele vai pagar esse dinheiro? Quinze mil é dinheiro, menino. [...]
O cara fez o serviço lá, é o advogado, rodou com a mão na massa, rodou com a mão na massa. Flagrante
.

H: Vixi.

T: O baguio tá louco.

H: Vixe, mas só conseguiram segurar ele só ou tem mais gente lá?

T: Tá ele e mais um, tá em dois.”

ANTONIO FRANCISCO, o TURCO, estava sendo investigado em Guarantã do Norte, juntamente com SÉRGIO e outros comparsas, pelo furto de gado, ocorrido no mês de maio/2016, que deu azo à ordem judicial para interceptação telefônica deles.

No extrato reverso das ligações verificou-se, ainda, uma ligação do celular de SÉRGIO para JOANITO DEBRAWOLHI, que trabalha como moto-taxista em Alta Floresta, que prestou declarações na fase inquisitiva:

“Que o depoente trabalha como moto-taxista há aproximadamente doze anos; que na data de 27/06/2016, uma segunda-feira, o depoente colocou sua motocicleta para fazer manutenção e ela ficou pronta por volt das 16h00; que após pegar a motocicleta, o depoente fez algumas corridas e foi para casa, jantar; que por volta das 19h00 o depoente foi para seu ponto de costume, que é em frente aos bares da JOICE, NEIA e BIA, os quais ficam juntos; que recebeu algumas ligações de um número, o qual retornou e o telefone estava fora de área, então o depoente esperou chamar até cair na caixa de mensagem; que o depoente não conhece a pessoa de SÉRGIO LUÍS VIANA, conhecido como PARANÁ; que o depoente não tem o telefone de SÉRGIO agendado em seu telefone; que não agenda o telefone de clientes, a não ser que sejam amigos; que o depoente distribui seu cartão de visita e, quando recebe as ligações, o depoente atende e, se for possível, busca a pessoa; que às vezes o telefone toca e o depoente está ocupado, então retorna logo em seguida; que é comum retornar para conversar com quem ligou; que lembra que naquela noite emprestou o telefone para duas pessoas ligarem; que o depoente ficou na frente dos bares da JOICE, NEIA e BIA até por volta das 22h00, quando foi para sua residência; que fez várias corridas, mas todas dentro da cidade, nenhuma delas o depoente saiu na MT-208; que naquele dia o depoente não foi na MT-208 e muito menos sentido a Carlinda”.

Oferecida a denúncia, SÉRGIO e EVAN foram citados e apresentaram resposta à acusação. O corréu RAIMUNDO NONATO GOMES, o MARANHÃO, não foi localizado, razão pela qual foi determinado o desmembramento da ação penal em relação a ele.

Após a oitiva das testemunhas e interrogatório dos réus na primeira fase processual, sobreveio a decisão de pronúncia, que transitou em julgado, sem a interposição de recurso.

Na sessão plenária do júri foram ouvidas as testemunhas e interrogados os réus.

CARLOS FRANCISCO DE MORAIS, Delegado de Polícia, informou que esteve presente na cena do crime, ouviu os familiares e deu início às investigações,
“baseada em oportunidade, motivação e meios”
.

Nas entrevistas informais realizadas, apurou-se que, devido à atuação profissional da vítima em conflitos agrários, muito provavelmente se tratava de um
“homicídio mercenário”
. Acresceu que o Núcleo de Inteligência de Alta Floresta já detinha a informação, antes do crime, de que pessoas haviam se deslocado para lá, vindas de Guarantã do Norte, para o cometimento de crimes.

Sobre a oportunidade, narrou o seguinte:

“T: SÉRGIO estava na cidade há algum tempo, dizia ser corretor de imóveis, contudo nunca vendeu uma agulha na cidade de Alta Floresta; o CELITO, quando eu perguntei a ele onde ele estava, ele mentiu, deu uma versão completamente desconexa; primeiro ele negou até que conhecia SÉRGIO, não havia motivo de ele negar isso; perguntei onde ele estava, onde ele morava, ele disse que morava em tal lugar; perguntei se ele estava na casa dele essa noite, ele negou que estaria na casa dele; foi feita quebra dos aparelhos de telefone celular, eu representei pela quebra; posteriormente, depois do flagrante, interroguei os dois novamente; o CELITO contou outra história, completamente diferente; me disse que não conhecia SÉRGIO, contudo, na quebra do sigilo telefônico apareceu eles conversando e tudo; a gente intimou duas pessoas, que eram amigas deles, inclusive eles participavam de churrascos juntos, ficaram meses aqui;
na quebra do sigilo de SÉRGIO ele fala, através do WhatsApp, com a esposa, tudo o que tava acontecendo ali, naquele momento, inclusive chamava a vítima de puta; no dia ele falou ‘eu estou esperando ela chegar aqui no portão’; a vítima morreu justamente no portão
;
perguntei a CELITO onde ele estava, ele me arranjou duas testemunhas dizendo que ele estava em um churrasco, o que foi contradito pela ERB, a estação rádio-base, que dá a indicação do local onde você está. A ERB dele apontava próximo à residência dele pra frente, na MT-208, quinze minutos, aproximadamente, antes do fato
. Perguntei a ele que horas ele chegou em casa,
me disse que chegou oito horas da manhã
, o que mais uma vez foi contradito pelas testemunhas; ele morava com duas pessoas e, quando ele chegou em casa,
tem uma moça que foi ouvida lá na delegacia, que disse: ‘não doutor, ele chegou quatro horas da manhã’
; posteriormente,
inclusive, ele até ameaçou essa moça
; mesmo horário que o SÉRGIO também chegou na quitinete onde morava,
inclusive já estava arrumando pra ir embora
. Meios: SÉRGIO foi preso com uma arma de fogo e apresentou uma versão totalmente desconexa; era a técnica ‘espinha de peixe’; você começa com mentiras, tem que preencher com mentiras; não tinha nenhuma conexão a versão dele; [...]
num homicídio mercenário, você precisa de uma pessoa que conheça o local, não tem como mandar duas pessoas vir pra cá matar alguém sem conhecer a vítima, os hábitos da vítima
; tanto que existe a possibilidade de ter mais de quatro pessoas envolvidas nesse homicídio; dois ficaram no local do crime e dois na porta, esperando o rapaz chegar; segundo a testemunha falou, os que estavam na caminhonete conseguiram se evadir; e as outras pessoas conseguiram retornar para a cidade de Alta Floresta;
inclusive eu encontrei até o local onde eles ficaram deitados, vasilhame, tá no inquérito
. Toda essa empreitada quem conhecia era CELITO, tanto que, quando ele foi preso, ele negava veementemente; primeiro, que não estava em casa, o que foi desmentido pela ERB, quinze minutos antes do que aconteceu; segundo, não conhecia SÉRGIO, perguntei se ele conhecia o outro rapaz, que eles chamavam de POLAQUINHO; aí, interrogando CELITO mais uma vez, perguntei: ‘como é que você tomou conhecimento da morte de doutor RUBENS?’, ele contou uma versão completamente desconexa; só que na quebra telefônica, que tá nos autos, oito horas da manhã uma pessoa liga pra ele e diz: ‘mataram o doutor RUBENS’; ele fez uma afirmação e disse: ‘foram os POLAQUINHOS’;
CELITO começa a conversar com essa pessoa no WhatsApp e apaga as mensagens; ele chegou quatro horas da manhã, o mesmo horário que SÉRGIO chegou lá
;
SÉRGIO disse que saiu com um rapaz, que inclusive foi ouvido, só que ele tava com uma motocicleta, e ele faz uma ligação, pedindo um moto-táxi
; pra que uma pessoa, que estava com uma motocicleta, precisa de um moto-táxi? Me disse que ficou o tempo todo na Rua F, eu fui e entrevistei todas as pessoas da Rua F; não tem uma testemunha que confirme a presença dele lá; os telefones foram desligados da hora do crime até oito horas da manhã, quando CELITO recebe essa primeira mensagem, afirmando que mataram o doutor RUBENS, e afirmando que foram os POLAQUINHOS; tudo se encaixou, aí eles começaram a tentar construir versões, que não tem nada a ver com os fatos.

MP: Só pra ficar claro, como surgiu essa informação para o Núcleo de Inteligência, vinda lá de Guarantã?

T: Havia uma operação sobre grilagem de terras na cidade de Guarantã, e o Núcleo de Inteligência estava investigando essas pessoas, e nessa investigação surgiu que essas pessoas estavam vindo pra cá, pra matar um advogado; ele pediu o compartilhamento de provas e passou para o N.I., só que a gente não sabia o tempo/espaço, porque é preciso oportunidade. O que aconteceu naquele dia? A vítima poderia ser morta no domingo? Poderia, porque ele chegou na porta, sozinho; só que tem alguém que tem que acompanhar até a vítima chegar no local; como o doutor RUBENS veio pra cá, ele não veio sozinho, veio com a irmã e o sobrinho; o sobrinho foi jogar bola, a irmã foi dar aula e ele ficou nessa reunião, inclusive o sobrinho não ia nem retornar; houve o acompanhamento dele, por alguém que o conhecia, até ele chegar na porta; a ERB do CELITO dá exatamente apontando para a MT-208; ele poderia dizer que estava na casa dele, não havia nada de mais; ele negou essa informação, dizendo que estava num churrasco, em outro bairro; inclusive levou testemunhas para afirmar isso, o que é completamente incompatível com a prova técnica; tanto que ele estava a seis ou sete minutos do local do crime, antes de acontecer.

MP: Nessa operação em Guarantã, o telefone do SÉRGIO estava sendo interceptado?

T: Sim.

MP: Apenas o do SÉRGIO, o do CELITO não?

T: Esse era o hiato. Num homicídio mercenário você tem que ter alguém que conheça o terreno, senão você não foge; ele tinha duas motocicletas, as motocicletas foram apreendidas; o SÉRGIO primeiro ficou num hotel; como o custo estava sendo muito grande, eles alugaram uma casa; ele chegou de madrugada e já estava indo embora; foi ouvido o dono da casa que confirmou que CELITO frequentava essa casa, enquanto CELITO dizia que não conhecia SÉRGIO; uma coisa interessante: quando SÉRGIO manda a mensagem para a esposa, ele diz: ‘vou fazer o negócio agora’; o que é que ela diz: ‘você manda uma prova pra mim’; aí ele manda uma foto; ela diz: ‘não é essa prova que eu quero não, você está com o PARAGUAI’; ele percebe e diz: ‘você nem conhece PARAGUAI’, pra tentar, na gíria policial, consertar; só que ela conhecia PARAGUAI há muito tempo, tanto que faziam churrasco juntos; porque ela também sabia – assim como essa pessoa que mandou WhatsApp de manhã – que havia o planejamento para ceifar a vida da vítima.

[...]

MP: Como que chegou no CELITO? Foi pela primeira declaração do SÉRGIO?

T: Exatamente. CELITO poderia dizer que conhecia o SÉRGIO, que estava em casa, dormindo; é como eu disse, a ‘espinha de peixe’, ele começou com uma mentira, dizendo que não conhecia SÉRGIO; aí ele tem que preencher com mentiras, só que os elementos colhidos começavam a desconstruir toda a mentira que ele contou; aí a gente viu que ele estava próximo à MT-208, que até poderia ser na casa dele, mas ele queria tirar a oportunidade; aí, de manhã, alguém manda uma mensagem de WhatsApp, ele afirma: ‘foram os POLAQUINHOS’; ele conversa e apaga a mensagem; e o telefone dos dois ficaram desligados.

MP: Em outro depoimento, ainda na delegacia, o SÉRGIO alterou, negou que tivesse indicado o nome do CELITO. Por que ele alterou a versão?

T: Isso ele não conseguiu explicar. Os dois foram presos no mesmo dia. Eu vou fazer uma conjectura – existe uma regra na cadeia, tanto é que o SÉRGIO tá separado do CELITO – que você não pode entregar o outro; eu não me baseei no que a pessoa diz, até porque ela pode mentir; eu me baseei nas evidências que foram colhidas; tudo que SÉRGIO contou no primeiro depoimento foi evidenciado na investigação. Se eles contarem outra versão, vai ser contraditória, porque eles não têm mais como explicar isso, por conta das interceptações telefônicas, busca e apreensão na casa de SÉRGIO [...]; SÉRGIO veio pra cá e não tinha o que fazer, ele nunca negociou aqui, inclusive uma vez ele disse: ‘hoje não deu pra fazer’; tudo isso tá na quebra de sigilo do WhatsApp; o que o CELITO fez? Ele tentou arranjar um álibi pra dizer que ele não estava no local do crime, mentindo mais uma vez, porque a ERB estava lá e o próprio SÉRGIO confirmou isso. [...]

MP: Houve ligações do SÉRGIO para a esposa, quando ele já estava na cadeia?

T: Sim, e inclusive a esposa denotava saber que estava sendo interceptada [...].”

A testemunha esclareceu, ainda, que
no momento do crime, tanto SÉRGIO quanto CELITO estavam com seus aparelhos celulares desligados, mas que o último sinal de ERB colocava ambos próximos à cena do crime
, o que é corroborado pelas conversas interceptadas na quebra de sigilo telefônico, entre SÉRGIO e sua convivente.

JOÃO CARLOS DAL BEM, Investigador de Polícia, relatou que participou da prisão de SÉRGIO, e que ele apontou PARAGUAI como o autor do crime. Acrescentou que ficou sabendo, após o fato, que a vítima havia registrado um boletim de ocorrência, noticiando que estava sendo ameaçado de morte.

WALDEMIR IZAIAS LOPES, proprietário da quitinete, relatou que SÉRGIO inicialmente a alugou por um mês,
“depois ele foi e pagou mais uma semana”
. Esclareceu que lá também residia POLACO, que foi embora cerca de quinze dias antes do crime.

Perguntado pela Promotora de Justiça, disse que PARAGUAI
“frequentava lá de vez em quando, bebendo, jogando no bar vizinho”
.

“T: No dia que houve esse delito, eles saíram à base de sete e pouco da noite; umas tantas da noite eu vi o clarão da moto, mas não posso afirmar que era ele, porque eu não levantei pra olhar, mas era de madrugada.

MP: Nesse dia, então, do crime do RUBENS, o senhor viu ele saindo de lá?

T: Isso, umas sete e pouco. Saiu de moto [...]

MP: Tinha mais alguém com ele?

T: Tinha o GORDINHO.

MP: O GORDINHO é o RAIMUNDO, MARANHÃO?

T: Isso, ainda perguntei pra onde eles tavam indo, disseram que iam lá pro CTG; aí eu fiquei assustado, porque não era dia de CTG. [...]”

Por derradeiro, informou que SÉRGIO
“falava bastante no telefone”
e
“estava desocupando a quitinete naquele dia, que ele foi preso”
. Esclareceu que, quando recebia chamadas, SÉRGIO se afastava, buscando privacidade.

SIMONE MORENO RUBIO VENDRAME, irmã da vítima, repisou aos jurados as declarações que havia prestado na fase inquisitiva, assim como seu esposo PEDRO LUÍS VENDRAME e seu filho, LUCAS EMANUEL MORENO VENDRAME, todos ouvidos como informantes.

PEDRO acrescentou que, após a morte de seu cunhado, tomou conhecimento que ele estava sendo ameaçado:

“T: Tem dois meninos lá que mexem com plantio de maracujá, eles moram na casa da frente, a minha casa é mais para o fundo, mais pra dentro da propriedade; um dia a polícia levou ele lá, eu tava lá pra baixo trabalhando, não vi, mas os meninos do maracujá viram a polícia levando ele em casa; aí depois eu conversei com ele, e ele disse: ‘ah, o Comandante pediu pra conversar comigo sobre uns conflitos de terra’, e desconversou; aí depois ele mesmo começou a roçar um lado da casa, que tinha uns arbustos, que tampavam um pouco a cerca; então aquilo ali já era preocupação dele, de ter visão, pra ver alguma coisa né [...]”

RAIMUNDO NONATO DE AQUINO, vulgo ZÉ RIBEIRO, arrolado pela defesa de SÉRGIO, disse que
“PARANÁ e MARANHÃO saíram lá de casa era umas sete horas da noite, eles estavam lá tomando cerveja, acho que foi de moto”
e que só os viu no dia seguinte, quando já estavam presos.

Indagado pelo Ministério Público, respondeu que SÉRGIO frequentava seu bar há cerca de um mês, e que lhe disse que era corretor e estava em Alta Floresta
“para fazer uma cobrança”
.

ADEMAR BARBOSA, arrolado pela defesa de EVAN MARCELITO, disse que, na data do crime, ele chegou em sua casa
“já passava das quatro, estava quase escuro; eu acabei meu serviço no domingo, aí na segunda-feira tava assando uma carne em casa, um churrasquinho de família”
.

Informou que lá permaneceram até
“dez e meia ou onze horas da noite”
e, em seguida, foram para o barracão onde trabalhava, e lá permaneceram juntos
“até de manhã cedo, a hora que ele saiu eu não vi, tava dormindo ainda”
.

Questionado pela defesa, respondeu que
“tem
certeza absoluta
que CELITO não estava com celular naquele dia”
.

Perguntado pela Promotora de Justiça, disse que EVAN MARCELITO
“mexia com cerca”
, e que desconhecia a atuação dele como corretor. Justificou que
“como ele tinha tomado uns goles, dormiu por lá”
.

CATARINA, mãe de ADEMAR, corroborou a narrativa de seu filho, no sentido de que, no dia 27/06/2016, EVAN MARCELITO participou de um churrasco em sua chácara e, depois disso, saiu com ADEMAR e passou a noite na companhia dele.

Interrogado, EVAN MARCELITO negou ter participado do homicídio de RUBENS:

“J: [após ler a denúncia] São verdadeiras essas acusações?

R: Não são verdadeiras.

J: Por que o senhor está sendo acusado então?

R: Acontece, senhor Juiz ROGER, que houve um engano muito grande da justiça aí; o que que aconteceu ali? Uma confusão, que não tem nada a ver, acabou grudando com a outra, o senhor entendeu? O que aconteceu foi o seguinte: o SÉRGIO LUIZ VIANA veio pra cá pra resolver um problema com o ALEX PAQUINHA; acabou encontrando comigo aqui, um amigo passou meu telefone pra ele, chegando aqui ele ligou pra mim; eu mexo com corretagem, no meu telefone tem contato de mais de vinte telefones de corretor aí; a gente tava respondendo uns processos aí mesmo, tava meio ruim de serviço por causa disso aí. Quando o SÉRGIO falou que tinha um problema pra resolver com o PAQUINHA – até foi lá no rodeio – nós se encontramos na rodoviária, quando ele chegou aqui, ligou pra mim, e nós ficou uns três ou quatro dias embolados, meio juntos, aí; aí, lá no rodeio, quando eu vi que ele tinha um problema sério com o ALEX PAQUINHA, eu falei: ‘vai acabar sobrando pra mim’; aí ficamos, sei lá, um mês juntos aí; eu precisei de um dinheiro, que eu tava devendo mil e quinhentos reais lá na Yamaha – pode ligar lá, no meu cadastro, que eu tô devendo esse dinheiro até hoje – eu desci lá no garimpo do Juruena, pra ver se eu recebia um dinheiro, pra mim pagar; quando eu cheguei aqui na cidade, passei lá em casa, tomei um banho, larguei um saco de laranja, ponhei meu celular carregar lá e vim às pressas, porque o JUSCELINO ficou de passar um dinheiro pra mim, ali na praça cívica; aí cheguei ali não achei esse JUSCELINO, não adiantava ligar pra ele, porque, além de eu não estar com meu telefone, ligava pra ele, ele falava que tava em outro lugar; aí eu desci lá pra dona CATARINA, eu ia até mais pra frente, na casa de um amigo meu lá, que era o menino lá da frente, lá; aí quando o ADEMAR falou: ‘chega aqui, tá rolando um churrasquinho aqui’; aí eu cheguei lá [...]”

EVAN reafirmou que seu celular estava em casa, carregando, e que não ligou
“para o SÉRGIO nem pra mais ninguém”
.

Afirmou que
“sempre ia lá no hotel onde ele tava e lá na quitinete eu fui também”
e que SÉRGIO estava sempre
“rodeando a casa do ALEX PAQUINHA”
.

Indagado pela Promotora de Justiça, disse que, embora trabalhasse como corretor,
“nunca fechou nenhum negócio, porque vender fazenda na região é igual ganhar na mega sena”
e que recebeu quatrocentos reais pelo
“aluguel da moto”
para SÉRGIO, uma
“XTZ avermelhada”
.

Acrescentou que, nos dias que antecederam o crime,
“estava pra baixo de Nova Bandeirantes, com intenção de receber um dinheiro lá”
e chegou em Alta Floresta no dia do crime,
“quatro e pouco da tarde”
e
“deixei o celular dentro do quarto, carregando”
.

Após o churrasco na casa de CATARINA e ADEMAR, afirmou que resolveu
“dormir por lá, porque o casal lá já é idoso, e chegar meio tarde é chato”
.

“MP: Mas a LILIAN, que é a nora, disse que nesse dia o senhor chegou em casa quatro horas da manhã, e inclusive o idoso pediu que o senhor não chegasse tarde, então o senhor não queria atrapalhar, mas chegou quatro horas da manhã?

R: Vou falar francamente, eu não me lembro, quatro horas da manhã tá escuro; eu cheguei lá, o dia já tava claro. Aquele povo lá só acorda sete horas [...]

MP: O senhor escutou o delegado, aqui, ele explicou a questão da ERB, que o celular do senhor deu – e nós temos aqui a foto da ERB – o último sinal às 19h47, nessa região, sentido à MT-208. O senhor chegou, em algum momento, a ir lá pegar o celular do senhor?

R: Não, do jeito que eu cheguei em casa, tomei meu banho, ponhei carregar e não saí pra lado nenhum.

MP: E quanto você foi usar o celular de novo?

R: No outro dia, quando eu cheguei na casa, eu já peguei ele, tava carregado, já comecei a conversar com meus contatos.

MP: A questão é que consta que o último sinal que deu foi às 19h47 e, segundo informado pelo doutor CARLOS, ele foi desligado, não teve mais sinal depois. O que aconteceu? Alguém foi no quarto do senhor e desligou seu celular?

R: Desligar eu não sei.

MP: Alguém entrou no seu quarto?

R: Eles guardam as coisas dentro do quarto, tem os netos do véio lá, também... tem o pessoal lá.

MP: O senhor chegou e o seu celular estava desligado ou ligado? Quando o senhor saiu, deixou o celular desligado ou ligado?

R: Ó, do jeito que eu cheguei já meti a mão no celular, vi que tava carregado...

MP: Quando o senhor saiu, deixou ele ligado ou desligado?

R: Quando eu saí eu lembro que deixei ele desligado, pra pegar uma carga mais rápido.

MP: Mas como ele deu sinal até às 19h47?

R: Aí é que tá, eu não sei se ficou ligado ou desligado, faz muito tempo isso aí, tem dois anos e oito meses [...]”

A Promotora de Justiça leu, em plenário, as transcrições dos diálogos mantidos entre o interrogado e SÉRGIO, mas EVAN não soube esclarecer do que se tratava.

“MP: No dia 21/06, o SÉRGIO manda para o senhor às nove da manhã: ‘cadê tu maluco? Tá onde camarada? Até agora, nada da puta chegar’. Quem seria essa puta?

R: A puta é o ALEX PAQUINHA, pra não falar PAQUINHA, porque se o SÉRGIO fala ALEX PAQUINHA e vaza a informação, eles mata ele aí na rua, ele não durava uma semana.

MP: Mas o senhor tinha preocupação de estar sendo interceptado, pra falar outro nome?

R: Não, eu nunca tive. A minha maior preocupação era o SÉRGIO morrer aqui, o PACA matar ele aqui, e os companheiros do SÉRGIO vim de lá pra cá e acabar cobrando de mim; eu tava nessa situação aí.

MP: No dia 22/06, uma quarta-feira, o senhor manda, às 11h05 da manhã: ‘estou saindo de área e vou lá onde tá os cara, amanhã estou de volta. Espera eu voltar, nós vai te ajudar, é sério’. O que o senhor ia ajudar o PARANÁ a fazer?

R: Que dia do mês?

MP: Dia 22, cinco dias antes do crime.

R: Ajudar ele chegar no PACA pra pegar o carro. Eu queria que eles se entendessem, o PARANÁ é meio estourado.

MP: Dia 27/06, às 15h18, consta que o senhor saiu do grupo e apagou as mensagens, mas elas foram recuperadas. Dia 27, dia do crime. Por que o senhor saiu das conversas com o PARANÁ no dia do crime?

R: Eu não conversei com o PARANÁ nesse dia.

MP: Não, o senhor não conversou. Consta que o senhor saiu do grupo e apagou a conversa com ele.

R: Eu não me lembro, é normal apagar mensagem pra não ficar pesando muito.

MP: O senhor fez um limpa?

R: Não é que eu fiz um limpa, fazia dias que eu não falava ninguém.

MP: Qual seria essa dívida do PAQUINHA com o SÉRGIO?

R: Eu nunca tive coragem de chegar no PAQUINHA e perguntar isso aí.

MP: Mas o SÉRGIO falou o que para o senhor?

R: Ele fala uma história que vendeu um Corolla para o ALEX PAQUINHA e parece que o PACA ainda criou um problema com o pessoal e fugiu com esse carro; aí veio o SÉRGIO na bota dele [...].

MP: O senhor continua mantendo relação com o SÉRGIO na cadeia?

R: Nós não estamos na mesma cela; o SÉRGIO tá no ‘seguro’, mas não por causa de mim.

MP: Não foi essa a minha pergunta; foi se o senhor conversa com ele.

R: Não, ele é separado de mim, pra lá. Mas não é por motivo meu, não. É por motivo dos presos que descobriu o negócio do PAQUINHA.

MP: Desde o início os senhores estão separados?

R: Não, nós ficou um tempo junto, lá dentro; um ano e pouco juntos lá na cadeia.

MP: Nesse período, os senhores conversavam?

R: Nós conversava, nossa audiência foi depois de dez meses, nesse período nós tava tudo junto; depois chegou uns amigos do PACA lá, falou: ‘não pode um trem desse, esse cara veio pra matar o PACA, bater, sei lá que diabo aí, tá aí misturado?’; aí tocou ele lá pra frente.

MP: O senhor mandou várias cartas. Uma delas foi para o Promotor de Justiça anterior.

R: É, o doutor DANIEL.

MP: E o senhor mandou, também, uma para o SANDRO, esposo da LÍLIAN. Por essas cartas, o senhor estava tentando, de alguma forma, intimidá-los?

R: Não, essa carta da LÍLIAN, em momento nenhum eu tava querendo intimidar a LÍLIAN, o que eu achei foi muita covardia por parte da LÍLIAN, por ela falar que eu conheço a família há quatro anos; ela mentiu, porque eu conheço essa família desde 1994; quando eu fui morar mais o casalzinho de véio, ela tava fugida lá pro Nordeste, de tanto dar balão nos outros com esse negócio de B Bom, essas coisas aí; aí eu fui lá, ajudei os veios, fiz muro, fogão, fiz tudo... [...]”

SÉRGIO, vulgo PARANÁ, negou a prática do crime pelo qual foi denunciado e pronunciado:

“Juiz: [após ler a denúncia] São verdadeiros esses fatos?

R: Não, senhor.

J: Por que o senhor está sendo acusado?

R: Por que quando fizeram a minha abordagem, achou a arma na quitinete onde eu morava, daí foram fazendo as acusações.

J: Tem algum motivo para o senhor estar sendo acusado?

R: Não senhor, nenhum motivo.

J: O senhor estava onde, nesse dia?

R: Eu passei o dia na casa do seu ZÉ RIBEIRO, que é um bar, ao lado da quitinete onde eu morava; na boca da noite eu saí pela perimetral, fui até á rua F, tomar num bar, junto com o MARANHÃO.

J: A arma estava com o senhor?

R: Não senhor, eu sempre deixava ela guardada.

J: Sim, mas era do senhor?

R: A arma que foi apreendida, era.

J: Uma pistola 9mm?

R: Sim, senhor.

J: O senhor tem alguém que o senhor possa declinar que foi o autor desse delito?

R: Não senhor, até porque eu não conhecia a vítima.

J: Tem algum motivo para a polícia estar acusando o senhor?

R: Eu cheguei à conclusão que é por causa de algumas escutas telefônicas, que parece que o meu telefone tinha sido interceptado; aí, alguns assuntos, que eu conversei com algumas pessoas, eles podem ter ligado a esse crime, que aconteceu aqui em Alta Floresta.

J: E esses assuntos são sobre o que?

R: Sobre a minha vinda para Alta Floresta.

J: Então o senhor acredita que foi por causa disso que o senhor foi ligado ao crime?

R: Sim, senhor.

MP: O que o senhor veio fazer em Alta Floresta, afinal?

R: Eu vim para Alta Floresta com duas finalidades; uma era sobre terra aqui na região, que eu tinha um comprador para uma área aqui na região; segunda, era fazer uma cobrança de um automóvel; tinha um rapaz na cidade que eu negociei um automóvel com ele, na cidade de Guarantã, e ele ficou com um débito comigo, ficou me devendo uma parte desse carro. Aí eu vim tentar localizar ele, porque ele trocou o número do telefone e não me respondia mais.

MP: No período que o senhor esteve em Alta Floresta, vendeu alguma terra?

R: Não vendi, porque é demorada a transação de uma fazenda pra vender, mas tava todos os dias em contato com o comprador, que era um senhor com nome de RODRIGO, lá de Cuiabá, e o seu CHICO, aqui de Alta Floresta, que tava ajudando.

MP: Conversava por telefone?

R: Por telefone.

MP: E pessoalmente?

R: Pessoalmente, eu nunca conversei com esse RODRIGO, só com o seu CHICO.

MP: Então por que o senhor precisou vir para Alta Floresta, já que o senhor disse que as tratativas eram apenas por telefone?

R: Porque aqui morava o RICARDO GUERRA, conhecido meu, que tem propriedade no Pará; aí eu vim pra cá conversar com ele, porque ele ia começar a mexer nas terras lá; e aproveitar pra tentar achar esse rapaz do carro, pra receber ou tomar o carro de volta.

MP: E o senhor se encontrou com esse RICARDO pessoalmente?

R: Sim, senhora. No dia que eu cheguei eu encontrei ele. Falei pessoalmente, no hotel que eu fiquei hospedado. [...]”

Respondeu que foi para Alta Floresta na companhia de POLACO, que
“tinha conhecimento de pecuária”
, para auxiliá-lo na compra e venda de gado.

Prosseguiu, dizendo que ALEX PAQUINHA lhe devia
“a parte de um Corolla que eu vendi pra ele em Guarantã do Norte, ele me devia trinta mil reais”
.

Disse que, após ter saído da cadeia em setembro/2015, passou a morar com ADRIANA, cujo filho esteve preso com ele na cadeia de Peixoto de Azevedo.
“Uns dois meses depois que eu saí, a gente foi morar junto”
e que trabalhava
“autônomo, com corretagem”
.

“MP: O senhor sabia que estava sendo investigado em Guarantã do Norte pela prática de furto de gado e outros crimes, em razão de um fato ocorrido dias antes, em 14/05/2016, em Guarantã do Norte? O senhor teve um carro apreendido nessa oportunidade, como foi essa história?

R: Eu encontrei um conhecido, que é da região onde moram meus filhos e minha ex-mulher; aí ele veio pra comprar umas propriedades em Guarantã do Norte, eu apresentei algumas propriedades pra ele; ele negociou um sítio na região; esse rapaz, na verdade, deu um golpe lá na cidade; como eu tava como corretor, eu fui envolvido; esse carro que foi apreendido eu peguei como parte do pagamento da corretagem.

MP: Que carro era?

R: Uma Saveiro, 2012. Valia uns quinze mil reais.

MP: O senhor sabia que estava sendo investigado lá?

R: Não senhora, não sabia. Mas como eu fui o corretor, eu prestei uma declaração, porque esse carro foi apreendido comigo e parece que esse carro foi visto lá, na cena do crime.

MP: Eu queria saber dos antecedentes, o senhor tem alguma condenação?

R: Só essa de Peixoto.

MP: Por qual crime?

R: Porte de arma e formação de quadrilha, mas eu não tô bem a par.

MP: Consta que tem uma ação penal, por homicídio, contra o senhor, em Marcelândia. O senhor já foi citado nessa ação?

R: Não, senhora.

MP: Porque nós inclusive informamos lá o endereço do senhor, porque o senhor estava foragido, não localizado, após a prática desse crime. O senhor tinha ciência dessa ação penal? Estava parada, agora vão procurar o senhor aqui, na cadeia, para prosseguir o processo.

R: Eu não tinha ciência, porque houve mesmo esse incidente lá em Marcelândia, mas depois disso eu fiz título de eleitor, identidade, fui preso lá em Peixoto, mas nunca constou esse crime.

MP: Mas foi o senhor?

R: Sim senhora, lá em Marcelândia fui eu, sim senhora.

MP: Como a senhora conheceu o PARAGUAI?

R: Através de um amigo meu, lá de Peixoto. Ele passou o número dele, porque eu falei que vinha pra essa região, pra ver algumas áreas de terra; ele disse que tinha um conhecido aqui que conhecia muito bem a região, tanto aqui quando aí do fundão, como é chamado Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes, Apiacás.

MP: E como é o nome desse conhecido?

R: Eu chamo ele de ZÉ, não sei o nome dele

MP: Mas por que o senhor estava procurando alguém que conhecia bem a região?

R: Porque na corretagem varia muito os preços de terra, de acordo com a região.

[...]”

Relatou que foi para Alta Floresta na companhia de POLACO, que conhecia desde 2012, quando havia trabalhado no Estado do Pará, e que havia acertado com ele que pagaria as despesas de hospedagem de ambos. Após alguns dias em um hotel, resolveu alugar uma quitinete
“próximo da casa do PAQUINHA, pra monitorar ele, pra ver se eu conseguia ver ele com o carro, pra mim tomar o carro de volta”
.

“MP: E o senhor ia fazer como pra tomar o carro?

R: Eu ia abordar e tomar o carro; ou ele me pagava, ou ou tomava o carro, ou nós se matava, porque ele também não tem boa fama, nós ia se acabar.

MP: O senhor andava armado?

R: Não senhora, eu tinha arma, mas só em casa.

MP: Para que a senhora trouxe essa arma para Alta Floresta?

R: Pra minha defesa, mesmo.

MP: Defesa do que? O senhor estava sendo ameaçado?

R: Não, não estava sendo ameaçado, mas como eu vim fazer uma cobrança, normalmente esse tipo de cobrança se complica.

MP: E como o senhor adquiriu essa arma?

R: Eu comprei em Novo Progresso, numa viagem que eu fiz pra lá, por cinco mil reais.

MP: Por que o POLACO foi embora?

R: Porque a gente não tava ganhando nada aqui, e ele tinha os problemas dele pra resolver, pra lá.

MP: O senhor conversava com frequência com o PARAGUAI e o POLACO, antes do crime?

R: Sim, conversava.

MP: Sobre o que?

R: Ele perguntava como tava as coisas, se eu já tinha conseguido resolver aqui, com esse rapaz; esse tipo de coisa que a gente conversava.

MP: Por que o PARAGUAI te emprestou a moto?

R: Como o meu carro estava preso em Guarantã, eu vim junto com o POLACO. O POLACO voltou com a moto dele, aí eu fiquei a pé.

[...]

MP: No dia do crime, o dono do bar disse aqui que viu o senhor saindo com uma moto azul esverdeada, o senhor estava com a moto do PARAGUAI?

R: Não, eu tava com a XTZ vermelha.

MP: O senhor ouviu, né?

R: Ouvi.

MP: Ele disse que era uma moto azul esverdeada, que o senhor saiu.

R: Na verdade ele falou que eu ficava com uma Broz lá.

MP: É, mas que, nesse dia do crime, o senhor saiu com a moto azul esverdeada.

R: Não, eu saí com o GORDINHO na XTZ vermelha, que era a moto que eu estava.

MP: Por que o senhor sempre pedia para o PARAGUAI ir buscar o senhor [cita transcrições das interceptações/quebras]? Por que o senhor dependia tanto dele, se tinha conhecido ele recente?

R: Sim, recente. Porque a gente tinha uma amizade, né.

MP: Amizade ou acordo? O senhor ia pagar uma parte pra ele, do serviço que o senhor ia fazer? As ligações deixam bem claro que o senhor dependia do suporte dele aqui, tudo o que o senhor pedia pra ele.

R: Tudo o que eu precisava eu pedia ao PARAGUAI porque ele era o único conhecido que eu tinha na cidade.

MP: O senhor disse que veio pra cá, inicialmente, porque o senhor tinha um amigo, o tal do RICARDO. O senhor não pedia pra ele pra buscar o senhor, pra emprestar capacete?

R: Sim, quando cheguei aqui, procurei ele.

MP: E o senhor pedia pra ele emprestar moto, emprestar capacete?

R: Não, senhora.

MP: Só para o PARAGUAI?

R: Só para o PARAGUAI.

[...]”

Questionado se conhecia JORGE DO JUARA, disse que “ele pediu pra eu batizar um filho dele”. Afirmou conhecer ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS, o TURCO:

“R: Conheço, também.

MP: Ele também estava investigado, junto com o senhor, nesses crimes de furto de gado, lá de Guarantã.

R: Ele chegou como funcionário desse moço que comprou a propriedade, lá.

MP: O senhor teve conhecimento de que, depois desse crime ocorrido aqui, nas interceptações telefônicas feitas lá em Guarantã, o TURCO teria mencionado que o senhor veio para matar o advogado e ‘rodou com a mão na massa’? O senhor teve conhecimento dessas declarações?

R: Eu vi uma declaração dessa num documento que chegou lá na cadeia.

MP: E ele tinha algum motivo pra te incriminar?

R: Não sei, porque nós pouco conversamos, eu e ele.

MP: Teve também uma interceptação telefônica, depois desse crime, em que o senhor estava conversando com a sua esposa de dentro da cadeia. Em uma dessas conversas, o senhor diz que ‘a primeira desgraça que ia fazer quando sair da cadeia era matar esse satanás’, se referindo ao TURCO. O senhor teve essa conversa com a ADRIANA, porque o senhor queria matar o TURCO?

R: Se a ADRIANA tivesse sido intimada pra vir aqui, ela poderia confirmar o que eu vou dizer agora... Depois que eu fui preso, a ADRIANA veio fazer uma visita pra mim, ela disse que esse TURCO quis ficar com ela, cantou ela, esse tipo de coisa; e como a gente teve contato e ele sabia que era minha mulher, foi por isso a minha expressão, na hora do nervoso. [...]”

Em seguida, afirmou que conhecia os IRMÃOS CATINGA
“só de ouvir falar”
, e não sabia se PARAGUAI trabalhava para eles.

“MP: No depoimento que o senhor prestou na delegacia, que foi o segundo que o senhor deu, acompanhado de advogado, consta que o PARAGUAI prestava serviço para os IRMÃOS CATINGA.

R: Nunca dei um depoimento falando que o PARAGUAI trabalhava para os CATINGA, nunca aconteceu isso, senhora.

MP: Engraçado, porque está aqui, no processo. O senhor acompanhado de advogado. E já falando em depoimento, quero questionar o senhor sobre esse primeiro depoimento, que o senhor deu na delegacia, quando o senhor foi apreendido com a arma. Na verdade, chegou uma informação de Guarantã que o senhor estava envolvido nesse homicídio, foram lá para apreender o senhor e encontraram uma arma. Aí o senhor já foi preso em flagrante, por causa da arma, e nessa ocasião, segundo narrado pelo Policial DAL BEM, que o senhor acompanhou aqui, o senhor disse de imediato: ‘eu não tenho nada a ver, mas eu ouvi que o CELITO sabia que os IRMÃOS CATINGA vinham aqui pra matar, e que o CELITO tinha envolvimento’, isso informalmente para o Policial; formalmente, o senhor também deu um depoimento falando isso, declaração do senhor às fls. 26 [...]; essa declaração, que o senhor deu para o policial, depois deu na delegacia, porque depois o senhor mudou a sua versão?

R: Eu nunca comentei sobre CATINGA, nem nada, foi a polícia que colocou; eu só fui interrogado sobre a arma, eles deram o papel pra eu assinar e mais nada.

MP: De onde a polícia ia surgir com esses nomes?

R: A Polícia conhece todo mundo que mexe com essas coisas.

MP: O senhor sofreu algum tipo de coação ou agressão?

R: Não senhora.

MP: Mas depois, quando o senhor foi ouvido no dia 25/07, quase um mês depois, acompanhado de advogado, o senhor disse que mentiu quando deu essa versão, falando dos IRMÃOS CATINGA e do PARAGUAI, agora o senhor está dizendo que não falou. O senhor consegue explicar isso?

R: Não consigo explicar não, o depoimento que eu dei foi esse quando eu tava com advogado.

MP: E aqui o senhor disse, também, que o PARAGUAI tinha prestado serviço para os IRMÃOS CATINGA.

R: Eu não sei, porque não tinha como eu provar nem afirmar uma coisa dessas, porque eu não conhecia os IRMÃOS CATINGA e o PARAGUAI eu só conheci aqui, em Alta Floresta”.

Relatou que fez amizade com MARANHÃO no bar de ZÉ RIBEIRO e, no dia do crime, saíram do bar por volta de
“seis eu meia, sete horas e fomos pra rua F”
, onde consumiram algumas cervejas. Em seguida, foi até o Banco Bradesco, onde efetuou
“um saque de quinhentos reais e foram para uma boate na Cidade Alta”
.

Disse que
“quase todos os dias apagava as mensagens, para não pesar a memória do celular”
.

“MP: Com quem o senhor conversou por telefone no dia do crime?

R: Não tenho lembrança, mas devo ter conversado com bastante pessoas, porque eu tinha bastante contato.

MP: Quem é ADILSÃO, conhecido como ESPIRRO?

R: É um corretor, lá de Guarantã.

MP: O senhor conversou com ele no dia do crime?

R: Não tenho lembrança, mas naqueles dias eu conversei com ele.

MP: O senhor estava tratando de alguma coisa com ele?

R: Ele tinha comprado uma moto que era da ADRIANA, eu tinha negócio com ele, sim senhora.

MP: Consta que ele ligou duas vezes para o senhor, às 11h05 e às 11h22, no dia do crime. O senhor falou com ele?

R: Deve ter conversado, eu não tenho lembrança.

MP: Sobre o que?

R: Deve ser sobre negócio, ele sabia que eu vinha pra cá atrás do ALEX PAQUINHA, pra receber esse carro, eu não fiz nada escondido.

MP: E o senhor veio também pra matar o ALEX PAQUINHA? Porque as interceptações, o relatório que veio da Inteligência de Guarantã é que o senhor e o POLACO vieram pra cá, e tinha mais um terceiro, até então não identificado, para cometer um homicídio. O senhor ia matar o PAQUINHA?

R: Se eu encontrasse ele com o carro e ele fosse bravo do jeito que dizem que é, nós ia se matar, talvez, sim senhora.

MP: Tem uma conversa, que o senhor deve ter ciência, como o celular do senhor estava interceptado, no dia do crime, com a ADRIANA. Essa conversa começou às 20h11; até tá marcado 21h11, mas a perícia explica que é o fuso horário, uma hora a menos, a ADRIANA diz: ‘Cadê você sumido?’; você responde, em mensagem de áudio: ‘Tô do lado da casa agora, amor, esperando o cara chegar’; aí ela continua a conversa, ‘Você é doido. Como do lado da casa? Quem tá com você?’; aí o senhor manda: ‘Tô com Deus. Tem um amigo’. Do lado da casa de quem que o senhor estava?

R: Do ALEX PAQUINHA.

MP: E onde fica essa casa?

R: Cidade Alta, na rua Palmas.

MP: Aí ela fala: ‘Depois nóis conversa. Só faz se tiver tudo ok tá?’; [...]
aí você manda:
‘
Amor, tô lado a lado aqui com a casa. A hora que o cara chegar, eu vou lá abrir o portão’;
aí ela falou: ‘Ah, para de conversar, ninguém tá ti vendo’; aí o senhor: ‘Lógico que tá, tô no bar. No bar da esquina. Só que as coisas tem que acontecer, né amor. Aí eu não tenho coragem, nem nada; vamos ver o que acontece’. Sobre o que o senhor estava falando?

R: Tava falando sobre o ALEX PAQUINHA, tava esperando ele chegar, porque o carro não tava em casa.

MP: Aí ela diz: ‘Eu não acredito mesmo,
então me prova, mas só se for seguro
, tá?’; aí o senhor manda uma foto de um local, com uma pessoa. Quem era essa pessoa?

R: A pessoa era o RAIMUNDO NONATO [MARANHÃO], que estava comigo, no bar.

MP: Que bar era esse?

R: Lá, na verdade, não tinha nome. Depois, que eu já tô preso aqui, o pessoal falou que lá é o Bar do Calango.

MP: Onde fica esse bar?

R: Na rua Palmas, fica atrás do Ula Ula; a casa do PAQUINHA fica na esquina, o bar fica do outro lado da esquina.

MP: Mas o senhor não disse que estava na rua F?

R: Não senhora.

MP: Eu perguntei agora para o senhor. O senhor disse que foi para a rua F.

[Advogado interfere, inaudível, não captado pelo microfone].

MP: Doutor, ele que tem que responder.

[Advogado: inaudível].

MP: Qual bar o senhor estava?

R: Eu saí do bar com o GORDINHO, desci pra rua F, passei no banco, passei no bar da Boa, daí fui para o bar do Calango. Lá onde tirei a foto pra poder mostrar, a minha mulher era muito ciumenta, eu tirei a foto pra poder provar.

MP: Aqui tem que o senhor enviou a foto, mas não tem o dia que o senhor tirou. Que dia foi?

R: Foi na hora, no mesmo dia 27.

MP: Só que o senhor manda essa foto e ela diz o seguinte: ‘
Não é dessa prova aí que eu falei, quero a outra prova lá, da hora que você fizer
’.

R: Sim, porque eu falei pra ela que ia resolver as coisas naquele dia.

MP: Resolver o que?

R: Eu estava disposto a abordar o PAQUINHA na hora que ele chegasse, com ou sem o carro que eu tava procurando.

MP: E ela queria prova do senhor matando o PAQUINHA?

R: Provavelmente é isso que ela estava se referindo.

MP: Ela tava falando do PAQUINHA, então?

R: Com certeza.

MP: Aí ela diz: ‘Mas você não tá sozinho, você tá com o PARAGUAI, seu doido’ e aí o senhor fica furioso no áudio, afirmando ‘Você é muito é burra, hein, ô ADRIANA, você nem sabe quem é PARAGUAI, sua anta’. O senhor desconversou, porque o PARAGUAI veio aqui e falou que conhecia a ADRIANA. Por que o senhor falou isso?

R: Foi só uma expressão.

MP: Foi só pra desviar a atenção, pra dizer que o senhor não estava com o PARAGUAI?

R: Não senhora.

MP: E ela conhecia esse RAIMUNDO [MARANHÃO]?

R: Sim senhora, quando ela vinha e ficava comigo lá na quitinete, ela conheceu ele.

MP: A próxima pergunta dela aqui é: ‘E quem é esse de vermeio aí? Ah tá, eu já vi. Você fica aí e não presta atenção, o homem chega e você não vê’; aí o senhor diz: ‘Esse de vermeio é um amigo meu, que tava lá junto, pra nós fazer o serviço’; que serviço?

R: Quando nós tava lá no bar, eu falei para o RAIMUNDO NONATO [MARANHÃO] que eu tava a fim de pegar o rapaz daquela casa ali, que eu vim pra cobrar ele e ia resolver naquele dia.

MP: O RAIMUNDO ia auxiliar o senhor no que precisasse com o PAQUINHA?

R: Não, senhora. Ele nem sabia do que se tratava, foi saber na hora já. Eu falei isso só pra ADRIANA parar de incomodar, porque ela ficava mandando áudio toda hora.

MP: Engraçado é que esses áudios relatam que o senhor está na frente de um portão, esperando pra fazer o serviço e, após a última mensagem que o senhor mandou, o que acontece? Doutor RUBENS é executado em frente a um portão. E o PAQUINHA, o que aconteceu com o PAQUINHA?

R: Simplesmente não aconteceu nada, porque ele chegou, saiu pra fora e eu já tava tomando fazia horas, resolvi que não ia fazer nada com ele, porque eu estava bem bêbado, também.

MP: E o dono da quitinete veio aqui e disse que o senhor ia embora no dia da prisão, o seu aluguel vencia naquele dia; em vários áudios aqui, relata, que o senhor tinha prazo para acabar o serviço, que tava acabando o prazo, e o senhor pagou a quitinete até terça-feira. Aí não aconteceu nada com o PAQUINHA e o senhor ia embora sem fazer o serviço? O senhor veio aqui pra isso!

R: Eu só ia embora depois que eu resolvesse com o PAQUINHA, na terça-feira eu ia resolver, só que eu fui preso na parte da manhã.

MP: O senhor tinha pago a quitinete até terça-feira?

R: Sim senhora, naquele dia eu ia resolver e ia embora.

MP: Esse bar era barulhento? Tinha música?

R: Não, era um bar sossegado.

MP: Tinha mais gente?

R: Tinha a dona do bar e alguns fregueses que chegaram, é bem pouco o movimento lá.

MP: Quem é CAPIXABA?

R: É um conhecido meu, do Pará.

MP: O senhor conversou com ele no dia 28, sobre o que?

R: Não tenho lembrança.

MP: O senhor conhece GILSON?

R: Não tenho lembrança.

MP: Tem uma conversa do senhor com GILSON, no dia 29/05/2016, em que o senhor fala que precisa de um carro para guardar ‘os trem’. O que o senhor precisava transportar que não dava pra ser de moto?

R: Eu não tenho lembrança dessa conversa.

MP: Isso é dito em várias ligações, sobre a necessidade de um carro, inclusive é dito pelo CELITO. O senhor precisava do carro para transportar alguma coisa?

R: Não, que eu me lembre, nessa época eu não precisava de carro, não.

[...]”

Questionado sobre as demais mensagens extraídas do aplicativo WhatsApp, trocadas com EVAN MARCELITO, afirmou que diziam respeito a ALEX PAQUINHA.

“MP: O senhor estava aqui havia quarenta dias, o senhor chegou ao menos a se aproximar dele para cobrar essa dívida, tentar pegar as motos dele? Qual providência o senhor tomou? O senhor entrou em contato com ele?

R: Simplesmente estava esperando a oportunidade de pegar ele com o carro.

MP: O senhor estava, então, vigiando?

R: Tava vigiando pra ver se pegava o carro, nada mais.

MP: Vigiar é diferente de cobrar; então o senhor não foi cobrá-lo, diretamente, sobre essa suposta dívida?

R: Não senhora, primeiro eu queria localizar o carro.

MP: Tem um diálogo, também, do dia 21/06, que o senhor diz: ‘até agora nada da puta chegar’. Quem é essa puta?

R: Era o PAQUINHA, ele tava fora da cidade.

MP: No dia 22/06, cinco dias antes do crime, o PARAGUAI manda para o senhor: ‘estou saindo de área, vou lá onde tá os cara. Amanhã eu tô de volta. Espera eu voltar, nós vai te ajudar, é sério’. No que ele ia ajudar o senhor?

R: Não sei, porque quando ele saiu da cidade ele ficou uns seis dias afastado.

MP: Inclusive o senhor ficou desesperado com esse sumiço dele, né? Porque tem várias conversas do senhor, falando com o POLACO que o PARAGUAI sumiu... o que aconteceu? O senhor teve que arrumar outras pessoas pra fazer o serviço?

R: Não, porque eu não tava fazendo nenhum serviço, simplesmente fiquei preocupado porque ele sumiu, ficou seis dias sumido.

MP: O senhor tinha conta no banco?

R: Não senhora.

MP: O que o senhor foi fazer no Bradesco?

R: Fui sacar um dinheiro, eu usava a conta da minha enteada, KAUANY.

MP: E quanto tinha na conta quando o senhor foi lá?

R: Eu não sei, eu não tirei o extrato. Nessa conta foi feito uns depósitos pra mim nela.

MP: Referentes a que?

R: Lá em Novo Progresso eu vendi duas motos financiadas, aí tinha um rapaz que recebia e mandava pra mim.

[...]

MP: Em várias conversas do senhor com o POLACO o senhor menciona: ‘e a patronagem lá de cima, como que tá? E os patrões?’; a quem o senhor estava se referindo?

R: Patrões são as pessoas que eu faço negócio, tudo que é rico, pra mim, é patrão.

MP: Mas como que os senhores sabiam, identificavam quem era? Porque em nenhum momento os senhores mencionam nomes e são várias conversas, como vocês sabiam quem era essa pessoa?

R: Às vezes ele sabe com quem eu faço negócio, então se referia a patrões, só patrões, nada mais.

MP: Por que o senhor está falando de ALEX PAQUINHA, todo mundo falando, mas em nenhum dos depoimentos que o senhor deu, o senhor nunca mencionou o nome de ALEX PAQUINHA. De quando surgiu isso e porque em nenhuma das vezes que o senhor foi ouvido na delegacia, inclusive acompanhado de advogado, o senhor nunca mencionou esse nome?

R: Por que eu estava preso já e ele é muito conhecido aqui na cidade; eu achei que ia resolver logo esse problema, por eu não dever esse crime pelo qual estou sendo acusado; eu ia sair e me resolver com ele. Se eu falasse o que eu vim fazer eu relação a ele, eu poderia sofrer represália dentro do presídio, ele é um cara conhecido.

MP: Conhecido e perigoso, né? O senhor tem conhecimento das condenações dele, responde por tráfico, homicídio, o senhor tem conhecimento disso?

R: Depois que eu estou aqui, na cadeia, eu tive conhecimento disso.

MP: Por que o senhor apontou o PARAGUAI? O que o senhor sabe do envolvimento do PARAGUAI no crime?

R: Eu não sei de nada, porque ele tava sumido, seis dias sem falar comigo, então eu não sei nada sobre o envolvimento dele no crime. [...]”

E perfeitamente possível visualizar a existência de duas teses: a de negativa de autoria, sustentada pelos réus, e a da acusação, que aponta ambos como autores do homicídio que vitimou o advogado RUBENS, acolhida pelo júri popular.

Apesar de a combativa Defensoria Pública sustentar que a decisão dos jurados leigos contrariou as provas dos autos, não é o que se vislumbra do arcabouço probatório.

Como dito, SÉRGIO já estava sendo interceptado, por ordem judicial, em razão de seu possível envolvimento no crime de abigeato, cometido em Guarantã do Norte, juntamente com outros comparsas.

Pelas ligações e mensagens colhidas, conclui-se de SÉRGIO, inicialmente na companhia de POLACO, foi para Alta Floresta, a mando
“dos patrões lá de cima”
, para
“executar um serviço”
. No destino, passaram a contar com o auxílio material de PARAGUAI, que não só era conhecido da vítima, mas também conhecia toda a região, uma vez que, segundo ele próprio declarou, lá reside há mais de quatorze anos.

Os diálogos coletados demonstram que SÉRGIO e POLACO passaram a monitorar a vítima, aguardando a oportunidade adequada para ceifar-lhe a vida. No entanto, como o advogado fazia seguidas viagens, a estadia deles em Alta Floresta se prolongou além do inicialmente previsto, tanto que resolveram alugar uma quitinete para reduzir as despesas. Vencido o aluguel da quitinete, SÉRGIO pagou por ela até o dia 28/06/2016, data que estabeleceu como limite para
“executar o serviço”
.

Como POLACO precisou retornar para Guarantã do Norte, o corréu EVAN MARCELITO forneceu a SÉRGIO uma motocicleta [XTZ vermelha] para possibilitar seu deslocamento.

Denota-se, pelos áudios interceptados, que SÉRGIO estava bastante preocupado com o
“sumiço”
de EVAN MARCELITO, que retornou para Alta Floresta justamente na tarde do dia do crime.

Os áudios e mensagens trocados com ADRIANA, por sua vez, permitem concluir que SÉRGIO, depois das 20h00 do dia 27/06/2016, já estava
“na espreita”
, aguardando a vítima retornar para a fazenda onde estava hospedado, na MT-208, distante poucos quilômetros da zona urbana.

A versão de EVAN MARCELITO, por sua vez, que afirmou em juízo que
deixou seu celular desligado, em casa, carregando
, e foi para um churrasco no bairro Boa Nova II, onde teria chegado
por volta das 16h30
e passado a noite, retornando só no amanhecer do dia seguinte, não se sustenta.

Primeiro, porque o celular dele permaneceu
ligado até às 19h47 daquele dia
, quando a última ERB conectada apontava para a direção da MT-208, local onde ocorreu o homicídio.

Segundo, porque LÍLIAN, nora do casal de idosos que cedia um quarto para EVAN MARCELITO, relatou à autoridade policial que, naquela data, ele chegou em casa por volta das 4h00 da manhã, e que presenciou seu sogro reclamando do horário com ele, o que foi confirmado pelo Delegado CARLOS, na sessão plenária.

Portanto, a prova técnica, aliada à prova testemunhal colhida em juízo, foi suficiente para convencer os jurados que ambos foram os autores do homicídio que vitimou RUBENS.

Nesse ponto, registro que é descabida a tese suscitada pela Defensoria Pública, alegando a
“perda de uma chance”
em razão de não ter sido realizado
“exame de DNA”
na garrafa PET localizada próxima à cena do crime, tampouco
“exame de resíduo de pólvora”
nos réus, uma vez que os demais elementos de prova angariados ao longo da fase inquisitiva e da instrução processual são suficientes e autorizam a manutenção da condenação imposta pelo Conselho de Sentença.

Nessa ordem de ideias, não tem cabimento a tese de que a decisão dos jurados contraria a prova dos autos, pois havendo duas versões, optaram por uma delas.

Segundo o escólio de RENATO BRASILEIRO DE LIMA,
“para se qualificar a decisão como manifestamente contrária à prova dos autos é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique, e não aquela que diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria”
[Manual de Processo Penal, 3ª edição. Editora Juspodivm, 2015, p. 1704].

Em outras palavras: apesar de a decisão não ter sido aquela pretendida pela defesa, ou seja, acastelada pelos apelantes como a mais acertada, não se pode dizer que a decisão dos jurados está em dissonância com as provas dos autos, uma vez que tem abrigo no testemunho prestado em plenário e nas provas técnicas e periciais produzidas.

Segundo GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Exemplo disso seria a anulação do julgamento porque o Conselho de Sentença considerou fútil o crime, motivo do crime. Ora, se existe prova de que o delito foi, realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados essa qualificadora, por entenderem adequada ao caso concreto. Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente”
[Código de Processo Penal Comentado, 11ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032].

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, lastreada nas provas coletadas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão dos réus a novo julgamento.

Cito precedentes deste Sodalício:

“[...] Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo acervo probatório. A soberania dos veredictos deve ser mantida, em razão de não ter sido demonstrada desarmonia entre a sua decisão e o conjunto probatório e o fato dos jurados não terem acolhido as versões da defesa, por si só, não motiva a reforma [...]”
[TJMT, Ap. 167661/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017].

“[...] Não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente [...]”
[TJMT, Ap. 166155/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017].

“[...] De acordo com o art. 593, inc. III, alínea d, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, encartado no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da Carta Magna”
[TJMT, Ap. 71013/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016].

“[...] Não há que falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal [...]”
[TJMT, Ap. 19434/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 22/02/2016].

Destarte, não comporta acolhimento a pretensão defensiva, no respeitante à anulação do julgamento.

No tocante à dosimetria, como bem asseverou a Procuradoria-Geral de Justiça, a sentença merece reparo.

O Juiz-Presidente assim fundamentou:

“Nos termos do inciso XLVI, do art. 5º, da Constituição Federal e artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a analisar os elementos individualizadores da pena, que entendo iguais para ambos os réus, sendo desnecessário tecer considerações ímpares para os mesmos, bem como a fixá-la, nos seguintes termos:

No que tange à
culpabilidade
dos réus à época dos fatos, possuíam plena consciência de sua atitude e de que estavam infringindo norma penal. Agiram deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente, uma vez que se cuidam de pessoas com idade suficiente e que deveriam ter o tirocínio para evitar a trafica conduta que tomaram e da forma como foi perpetrado o delito; o comportamento dos réus foi doloso, premeditado e ardil, posto que, ao premeditarem e colherem a vítima com vários disparos de arma de fogo na região da cabeça, na coxa esquerda e na região dorsal esquerda, sem chances para qualquer reação ou até mesmo ser socorrida; o grau de culpabilidade revelou-se elevado, proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa, porquanto demonstrou total desprezo à vida humana, frieza, crueldade e indiferença ao cometerem o delito, conforme se infere dos autos, cujos depoimentos revelam, sem sombra de dúvidas, esta conduta, sem quaisquer sinais de arrependimento ou sensibilidade pela vida da vítima.

Os réus possuem
extensa ficha criminal
, cuidam-se, deveras, de verdadeiros criminosos contumazes em crimes da mesma espécie, que ora se submete a julgamento, ao que se vislumbra dos autos.

Quanto à
personalidade
, ao que se denota dos autos, cuidam-se de pessoas agressivas, hostis, que agem de forma ardil, cruel, com paixões exacerbadas de forma a agir e reagir desproporcional e criminosamente às ações triviais, ainda, os mesmos se revelam pessoas de personalidade fria, desprovida de consciência social, principalmente quando pratica crimes contra a vida humana, sendo verdadeiros pistoleiros.

No que tange à
conduta social
, a mesma revelou-se desequilibrada, pessoas de extrema periculosidade e vingativas, voltadas para a prática criminosa violenta, com crimes de sangue ao longo de suas vidas.

Os
motivos do crime
são vis, pois o delito deu-se de forma pérfida e calculista, ao passo que foram contratados, mediante paga ou promessa de recompensa, para ceifarem a vida de um nobre advogado militante em causas agrárias, executando-o de forma pérfida, irados e imbuídos de exercerem a reprovável e repugnante profissão de pistoleiros.

As circunstâncias do crime são as narradas na denúncia, ou seja, os réus, emulados pela promessa de recompensa, munidos de arma de fogo ceifaram a vida da vítima, sem quaisquer sinais de arrependimento.

O comportamento da vítima em nada influenciou na prática delitiva.

As consequências do crime foram trágicas e lamentáveis, pois culminou na morte da vítima, o que certamente impingiu grande sofrimento aos seus familiares, assim como também impingiu grande pesar para a sociedade altaflorestense, ante o óbito de um advogado no exercício lícito e louvável de sua profissão, os quais amargarão para o resto da vida ter que viver sem a presença do ente querido”.

A pena-base para o crime de homicídio foi fixada em 20 [vinte] anos de reclusão, para cada um dos réus, e a do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, para SÉRGIO, em 4 [quatro] anos.

Em relação à culpabilidade, a despeito de o Juiz-Presidente ter lançado ilações genéricas para a negativação dela, inerentes ao tipo penal, destaco que ele reconheceu que os agentes agiram com
premeditação
, o que autoriza a desvaloração dela. Nesse sentido:

[...] 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "
A premeditação do delito revela a maior reprovabilidade da conduta planejada, sendo razão ordinariamente aceita para o desfavorecimento do vetor da culpabilidade
" (AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021). [...]
[AgRg no REsp n. 1.998.210/AC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022].

[...] 4.
A premeditação do delito demonstra a maior reprovabilidade da conduta, permitindo a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade
. 5. Agravo regimental parcialmente provido para manter a valoração negativa da culpabilidade.
[AgRg no AREsp n. 1.891.254/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022].

No que pertine à conduta social e à personalidade do apelante, a sentença igualmente merece reparo.

A
conduta social
, conforme venho reiteradamente me posicionando, deve ser aferida pelo comportamento do agente enquanto integrante da família, da comunidade, no ambiente de trabalho e na vida social [cf. ÊNIO LUIZ ROSSETO, Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 125].

No dizente à personalidade do agente, ROGÉRIO GRECO doutrina que
“o julgador não possui capacidade técnica necessária para a aferição da personalidade do agente, incapaz de ser por ele avaliada sem uma análise detida e apropriada de toda a sua vida, a começar pela infância”
[Curso de Direito Penal, parte geral, 17ª edição. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 635].

As Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça comungam deste entendimento, consoante se infere dos seguintes julgados:

[...] No caso em apreço, o Tribunal de origem, corretamente, adequou as condenações definitivas do paciente para negativar a circunstância judicial dos antecedentes,
em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o qual assentou compreensão no sentido de que a existência de condenações anteriores, ainda que transitadas em julgado,
não constitui fundamento idôneo a desabonar a conduta social e a personalidade do agente
.[...]
[HC 490.398/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019].

[...] 1. O Tribunal a quo não apresentou motivação idônea para valorar negativamente a vetorial da personalidade na primeira fase de dosimetria da pena, haja vista que, para tanto, considerou tão somente a existência de "condenação transitada em julgado por fato anterior". 2.
Filio-me ao entendimento segundo o qual a existência de condenações definitivas anteriores não se presta a fundamentar o aumento da pena-base como personalidade voltada para o crime
. 3.
A exasperação da pena pela consideração desfavorável do vetor da personalidade deve ser realizada com fundamentos próprios e diversos daquela relativa aos antecedentes
- como não poderia deixar de ser, tendo em vista que esses vetores foram previstos distintamente pelo legislador no art. 59, caput, do Código Penal.
Aquela deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito, enquanto esta deve ser analisada considerando-se o seu histórico criminal. Referidos vetores, portanto, não se confundem
. [...]
[HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019].

[...] 3.
A conduta social retrata a avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Assim, a valoração negativa da vetorial conduta social com base em condenações definitivas por fatos anteriores é ilegal, pois estas se prestariam ao sopesamento negativo da circunstância judicial relativa aos antecedentes
. Isso porque a Lei n. 7.209, de 1984, a par do vetor antecedentes, inseriu a circunstância judicial da conduta social no caput do art. 59 do CP, o que impõe regramento próprio diante da diversidade na base fática (HC n. 457.039/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018). 4. A jurisprudência da Quinta Turma desta Corte Superior passou a entender que
as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena
. Precedente. (AgRg no HC n. 377.016/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/12/2018). 5. Agravo regimental improvido.
[AgRg no REsp 1781659/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019].

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA.
CONDENAÇÕES PRETÉRITAS TRANSITADAS EM JULGADO. DESVALOR DA PERSONALIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ REVISTA, EM RELAÇÃO À PERSONALIDADE E À CONDUTA SOCIAL
.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. 1.
Quanto à personalidade, esta não pode ser valorada negativamente, uma vez que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social como inadequada. 2. "A circunstância judicial conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal, compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Vale dizer, os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. São vetores diversos, com regramentos próprios
. Doutrina e jurisprudência. 2. Assim,
revela-se inidônea a invocação de condenações anteriores transitadas em julgado para considerar a conduta social desfavorável
, sobretudo se verificado que as ocorrências criminais foram utilizadas para exasperar a sanção em outros momentos da dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus provido" (RHC n. 130.132/MS, Segunda Turma, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 10/5/2016). 3.
A utilização de condenações com trânsito em julgado anteriores para negativar a conduta social era admitida porque os antecedentes judiciais e os antecedentes sociais se confundiam na mesma circunstância, conforme o art. 42 do Código Penal, anterior à reforma de 1984. Essa alteração legislativa, operada pela Lei n. 7.209/1984, especificou os critérios referentes ao autor, desmembrando a conduta social e a personalidade dos antecedentes.
Cumpre observar que esse tema possuía jurisprudência pacificada no âmbito da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, que admitiam a utilização de condenações com trânsito em julgado como fundamento para negativar não só o vetor antecedentes, como também a conduta social e a personalidade. No entanto,
após o julgamento do HC n. 366.639/SP (DJe 05/04/2017), a Quinta Turma passou a não admitir a utilização de condenações com trânsito em julgado anteriores para fins de negativação da conduta social. A mudança de orientação adotada pela Quinta Turma deste Tribunal Superior, consoante a compreensão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, incrementa significado ao disposto no art. 59 do Código Penal, na medida em que torna a conduta social melhor concretizável, com locus específico. Assim, em melhor atenção ao princípio da individualização das penas, as condenações com trânsito em julgado, não utilizadas a título de reincidência, não podem fundamentar a negativação da conduta social e da personalidade. Precedente recente da Sexta Turma
(REsp 1760972/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 4/12/2018). 4.Agravo regimental não provido.
[AgRg no REsp 1767696/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019].

A propósito, a circunstância de os apelantes terem se envolvido na prática de outras condutas ilícitas não pode ser reputado como fator negativo da personalidade, haja vista que, segundo NUCCI,
“mencionar que o réu tem personalidade voltada ao crime equivale a declará-lo delinquente por natureza, algo mais afeito à teoria de Lombroso (o homem delinquente) do que, propriamente, à personalidade”
[Código Penal Comentado, 16ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 460].

Depois, a jurisprudência é farta no sentido de que
“a personalidade, como circunstância desfavorável,
também deve estar alicerçada em elementos concretos e não em valoração pessoal do magistrado
, ao consignar a reprovabilidade e o suposto desvio de caráter do réu”
[Ap 27045/2014, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 27/05/2014, publicado no DJE 30/05/2014], sobretudo porque
não há nos autos laudo psicológico ou psiquiátrico que comprove o desvio de personalidade dos agentes
, devendo, portanto, ser considerada neutra no cálculo da reprimenda basilar.

Em relação aos antecedentes, o Juiz-Presidente valeu-se de argumentos genéricos, limitando-se a dizer que são
“criminosos contumazes”
e
“pistoleiros”
, o que não autoriza a negativação da referida circunstância judicial.

Os motivos do crime foram negativados utilizando-se a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, de que o crime foi cometido mediante paga, o que se afigura escorreito, uma vez que a qualificadora remanescente [emboscada], foi usada para qualificar o delito.

Por derradeiro, o sofrimento decorrente da perda de um ente querido é inerente ao crime de homicídio, razão pela qual deve ser afastada a desvaloração das consequências do crime.

Desse modo, remanescendo duas circunstâncias judiciais negativas [culpabilidade e circunstâncias do crime], fixo a pena-base em 14 [quatorze] anos de reclusão para o crime de homicídio, para ambos os apelantes, e em 3 [três] anos e 8 [oito] meses de reclusão e 13 [treze] dias-multa para o delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito para SÉRGIO.

Na segunda etapa dosimétrica, o Juiz-Presidente, reconhecendo a agravante da reincidência para ambos os réus, recrudesceu a pena delas acima da fração de 1/6 [um sexto], sem qualquer fundamentação, o que se afigura descabido. Nesse sentido:

[...] VII - Predomina nesta eg. Corte Superior de Justiça o entendimento de que
o aumento da pena em patamar superior a 1/6, em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão
. [...] (EDcl no AgRg no REsp n. 1.995.822/AC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Verifico, ainda, que
deve ser reconhecida a confissão de SÉRGIO em relação à posse da arma de fogo
, admitida em juízo,
compensando-a com a agravante da reincidência
.

Em razão disso, redimensiono-a para o citado patamar de 1/6 [um sexto], elevando a pena dos apelantes pelo crime de homicídio qualificado para 16 [dezesseis] anos e 4[quatro] meses de reclusão, e de SÉRGIO, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, para 3 [três] anos e 8 [oito] meses dias de reclusão e 13 [treze] dias-multa, que torno definitivas, em razão da ausência de causas de aumento ou de diminuição da reprimenda, na terceira fase.

Desse modo,
SÉRGIO LUÍS VIANA
fica condenado a
20 [vinte] anos de reclusão e pagamento de 13 [treze] dias-multa
, pelos crimes de homicídio qualificado e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito [art. 121, § 2º, I e IV, do CP, c/c art. 16 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69, CP] e
EVAN MARCELITO ZUPELLI
apenado com
16 [dezesseis] anos e 4 [quatro] meses de reclusão
, pelo delito de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, I e IV, do CP].

O regime inicial para ambos é o fechado [art. 33, CP].

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos apelos apenas para redimensionar a pena de ambos, fixando a de SÉRGIO LUÍS VIANA em
20 [vinte] anos de reclusão e pagamento de 13 [treze] dias-multa
, pelos crimes de homicídio qualificado e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito [art. 121, § 2º, I e IV, do CP, c/c art. 16 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69, CP], e a de EVAN MARCELITO ZUPELLI em
16 [dezesseis] anos e 4 [quatro] meses de reclusão
, pelo delito de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, I e IV, do CP], mantida, no mais, a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022